Tribunal: CARF
Processo: 16327.721620/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721620/2011-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.849 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL.
Não se conhece de recurso especial quanto a matéria a respeito da qual
eventual provimento não seja capaz de reverter a conclusão a que chegou o
acórdão recorrido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PERC. PRAZO PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Equivale à manifestação de inconformidade, com prazo de
apresentação de trinta dias conforme dispõe o Decreto 70.235/1979, sendo o
termo inicial a data da ciência do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais
emitido pela Receita Federal, lapso temporal que pode ser alterado caso haja
manifestação expressa da Administração por ato normativo desde que sem
prejuízo para a Contribuinte.
Ausente a prova de que o sujeito passivo foi intimado do Extrato de Aplicação
em Incentivos Fiscais emitido pela Receita Federal, não há como se considerar
intempestivo o PERC.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA. LIMITE DO
INCENTIVO FISCAL REDUZIDO. RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS
AO PROJETO.
A mera retificação da DIPJ após encerramento do exercício em que deveria ser
transmitida a DIPJ original não pode ensejar o indeferimento da apreciação do
PERC, mormente se a opção foi regularmente exercida nessa DIPJ original.
A partir de 2001, se o valor recolhido em DARF quando da opção realizada
pelo contribuinte de destinação ao FINOR for infirmado pela DIPJ retificadora,
com indicação de limite de incentivo fiscal menor do que aquele originalmente
calculado e recolhido, tal não prejudica o deferimento do PERC, sendo o
excesso do valor recolhido considerado como recursos próprios aplicados no
projeto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721620/2011-02
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matérias “prazo de apresentação do
PERC e efeitos de declaração retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos
valores de incentivos fiscais”, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial
para que o deferimento do PERC se limite à parcela de R$ 4.287.857,72, restabelecendo-se o
restante como aplicação com recursos próprios, e restabelecer a procedência parcial do auto de
infração na mesma proporção. Votaram pelas conclusões, quanto à primeira matéria, os
conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho e Andréa Duek
Simantob, e, em relação ao conhecimento e mérito, a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1102-001.334, proferido na sessão de julgamento de 24 de março de 2015, assim ementado e
decidido:
Acórdão recorrido 1102-001.334
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DEFERIMENTO DE PERC. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Tendo em vista o deferimento do PERC, com a consequente determinação de
aceitação da Opção pelo investimento e aproveitamento do valor pago em
DARF específico, prejudicado resta o Auto de Infração.
Recurso Voluntário Provido
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Conforme Súmula CARF no 37, só pode ser exigida comprovação de
regularidade fiscal no período em que se referir a Declaração de Rendimentos
que deu causa à opção pelo incentivo. Acórdãos paradigma são polissêmicos,
aceitando tanto o momento da apresentação da Declaração quanto no ano-
calendário em que foi apurado o lucro ou ainda regularidade posterior.
Entende-se que, por se tratar de benefício, o art. 60 da Lei no 9.069/95 deve ser
interpretado da forma mais benéfica ao contribuinte.
REGULARIDADE
FISCAL.
NECESSÁRIA
PROVA
DE
IRREGULARIDADE PARA O INDEFERIMENTO DO PERC.
Ainda com base na Súmula CARF no 37, entende-se o indeferimento da opção
pelo investimento deve ser embasada em provas de irregularidade no período
da opção, não bastando à Administração Pública exigir que a Contribuinte
comprove sua regularidade.
DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA INDEFERIMENTO DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei no 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade fiscal.
Em que pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o condão de
impedir a concessão de benefício, especialmente após a emissão da IN no
166/1999.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
A Fazenda Nacional recorre em relação às matérias: 1) prazo de apresentação do
PERC; 2) momento em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal; 3) ônus da
prova da regularidade fiscal; e 4) efeitos de declaração retificadora fora do exercício de
competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais.
Em 31 de maio de 2016, Presidente de Câmara deu parcial seguimento ao recurso
especial, apenas em relação ao temas: 1) prazo de apresentação do PERC; 2) momento em
relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal; e 4) efeitos de declaração retificadora
fora do exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais. Assim
observou quanto à caracterização da divergência jurisprudencial:
(...)
Por ocasião da tramitação do processo no 16327.721619/2011-70, cujo sujeito passivo é
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, foi também interposto, pela
Fazenda Nacional, recurso especial em situação idêntica à ocorrente neste processo,
tendo sido por ela apontados os mesmos acórdãos paradigmas e as mesmas razões de
recorrer.
Dessa forma, e tendo em vista os princípios da uniformidade de decisão deste CARF e
da eliminação de duplicidade de esforços, transcrevo parte do despacho de exame de
admissibilidade proferido naquele processo, que bem decidiu a questão (destaques do
original):
Inicialmente no que diz respeito ao prazo de apresentação do PERC, o acórdão
recorrido afastou a intempestividade do PERC, por entender inaplicável a regra
do art. 15, § 5o do Decreto-lei no 1.376/74, dada a inexistência de prova de que a
contribuinte fora cientificada do extrato informando-lhe os valores aceitos como
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

investimento, e admitindo a apresentação daquele pedido nos 30 (trinta) dias
subsequentes à intimação do auto de infração decorrente da falta de
apresentação do PERC.
A recorrente aduz que a aplicação do Decreto-lei no 1.376/74 foi reconhecida no
paradigma no 105-14.196, assim ementado:
IRPJ - INCENTIVOS FISCAIS - PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE
EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS (PERC) - PRAZO - A contagem do
prazo para que o contribuinte procure pelos certificados e títulos correspondentes
à opção exercida inicia-se com a entrega de sua declaração e termina no prazo
estipulado na lei, 30 de setembro do segundo ano subsequente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção (Decreto-lei no 1.376/74, art. 11, e art. 15,
§ 5o; Decreto-lei no 1.752/79, art. 1o). Recurso não provido.
De fato, o paradigma em referência impõe ao sujeito passivo o dever de
procurar pelos títulos de investimento dentro do prazo estipulado na citada lei, e
confirma a intempestividade do PERC, diversamente do entendimento adotado
nestes autos.
Ressalto que, embora o acórdão recorrido cite decisões da CSRF em favor do
entendimento ali adotado, identifica-se, além do acórdão mencionado (no 9101-
01.115) e do precedente ao qual se refere (no 01-05.754), apenas mais um
acórdão da CSRF acerca do tema (no 9101-000.210), revelando-se inaplicável o
§ 10 do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Portanto, entendo caracterizada a divergência acerca do prazo de apresentação
do PERC.
Prosseguindo, a recorrente discute o momento em relação ao qual deve ser
comprovada a regularidade fiscal e assevera que o acórdão combatido diverge
do que decidido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando
como paradigma o Acórdão no 9101-00.458, assim ementado:
IRPJ. INCENTIVOS FISCAIS. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE
EMISSÃO
DE
INCENTIVOS
FISCAIS.
PERC.
MOMENTO
DE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. Os fatos geradores em relação aos
quais deve ser comprovada a regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com vistas
ao gozo do beneficio fiscal, são aqueles ocorridos até a data da apresentação da
DIRPJ, na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos Fundos de
Investimentos correspondentes, sendo do contribuinte o ônus da comprovação da
regularidade, conforme art. 60 da Lei no 9069/95.
Confirmo na decisão de 1a instância que, como alegado pela recorrente, a
contribuinte não comprovou sua regularidade fiscal na data da entrega da DIPJ
2007 original (28/06/2007), visto que as certidões apresentadas não abrangem
essa data. O acórdão recorrido, por sua vez, reportando-se aos paradigmas que
deram origem à Súmula CARF no 37, adota o entendimento de que esta, ao
afirmar a prova “deve se ater ao período a que se referir a Declaração”, refere-se
não apenas ao dia exato da Declaração em si, mas também ao ano-calendário
sobre o qual trata a declaração de rendimentos, e conclui:
Frisa-se, apresentando certidões de regularidade em momento posterior, a
contribuinte deixa claro que não tem nenhum ônus perante a Fazenda Nacional, o
que retroage para o período da opção, que se deu no pagamento do DARF
específico, em 30/03/2007 (fl. 17, do apenso no 16327.720997/2011-36). Assim,
a norma estará efetivamente alcançando seu objetivo, que é captar recursos para
o fundo e, ao mesmo tempo, incentivará as Contribuintes a quitar suas
pendências tributárias.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Já o acórdão paradigma pauta-se no entendimento de que o contribuinte deve
estar regular no momento em que fez a opção pelo benefício (dia da entrega da
DIPJ). No mesmo sentido é o outro paradigma citado pela recorrente,
consubstanciado no Acórdão no 108-07.970, de cujo voto condutor extrai-se:
Ponto de controvérsia na interpretação desse dispositivo diz respeito ao momento
da regularidade fiscal a ser comprovada pelo contribuinte.
Com efeito, não se prescreve se o momento é o do fato gerador (dezembro/94), o
da data da opção (DIRPJ em maio/95) ou o do indeferimento (janeiro/97); há
ainda os que levantam a hipótese do momento do julgamento do PERC.
[...]
Em homenagem ao princípio da certeza e segurança jurídica, entendo que a
regularidade diga respeito à data da opção pelo beneficio fiscal. Pois, para se
obter algum incentivo fiscal, é evidente que o contribuinte deve ter as condições
legais, no momento da solicitação, para que lhe seja concedido.
[...]
Enfim, no caso em tela, a apreciação deve referir-se ao momento da opção em
maio de 1995.
[...]
Não vejo nos autos elementos indicativos firmes de que houvesse absoluta
regularidade do tributo apontado como objeto de inadimplência, de maneira que
considero como não comprovada a regularidade com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário da Cofins em 1995.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
Constato, assim, que também neste ponto a recorrente identifica a divergência
acerca do momento em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade
fiscal, bem como demonstra que a discussão extrapola o conteúdo da Súmula
CARF no 37.
A recorrente indica, ainda, que há divergência acerca do ônus da prova da
regularidade fiscal. Isto porque, no presente caso, analisando as provas
apresentadas para verificação da regularidade fiscal, o i. Relator consignou que
a DIORT no processo em apenso no 16327.720997/2011-36, não logrou
apresentar a prova da irregularidade da contribuinte, mas tão somente em falta
de prova de regularidade.
Antes da citação indicada, o voto condutor do acórdão recorrido, invocando um
dos precedentes que ensejou a Súmula CARF no 37, expressa que:
Este acórdão traz lição no sentido de determinar a distribuição dos ônus de
prova. Entende-se que, tendo a Administração Pública comprovado, quando do
indeferimento do pedido, que a Contribuinte tinha débitos ou pendências ao
tempo da opção ou do Pedido de Revisão, qualquer que seja, então ainda restaria
à Contribuinte a possibilidade de comprovar que os débitos não existiam, ou não
eram exigíveis.
Entretanto, caso nenhuma das duas partes consiga comprovar nada, então a
presunção é que deve ser aceito o pleito da Contribuinte.
Compulsando os autos do processo no 16327.720997/2011-36, no qual realizou-
se auditoria que fundamenta o presente litígio, observa-se que a Autoridade
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Lançadora não logrou apresentar nenhuma prova de irregularidades da
Contribuinte ao tempo da opção pelo investimento. Apontou apenas, à fl. 15,
haver as seguintes ocorrências:
· CNPJ C/ PROCESSO FISCAL SIST. PROFISC
· CONTR. COM PENDÊNCIAS JUNTO AO INSS
À fl. 18, explica que o processo fiscal é de no 16327-001505/2007-23, com data
inicial da situação em 06/09/2007 e processamento em 15/11/2008. Já à fl. 19,
esclarece que as pendências junto ao INSS decorrem de Declaração Retificadora
entregue em 31/12/2007, com processamento em 14/12/2008.
Assim, ausente prova de que a contribuinte estava irregular no momento da
opção, e ante as certidões que evidenciariam, minimamente, a regularidade
naquele momento de análise do PERC, foi afastado o indeferimento do PERC.
De fato, confirmo na decisão de 1a instância, a partir da síntese das razões do
indeferimento do PERC, que esta conclusão foi motivada pela falta de
apresentação de certidões de regularidade contemporâneas à data de entrega da
DIPJ:
Quanto ao mérito, alega que a contribuinte não comprovou sua regularidade
fiscal na data da entrega da DIPJ 2007 original (28/06/2007), visto que as
certidões apresentadas não abrangem essa data, a saber:
- Certidão conjunta positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a
tributos federais e à dívida ativa da União com validade até 09/05/2007, ou seja,
vencida na data da entrega da DIPJ 2007 (fls. 363);
- Certidão negativa de débito referente à previdência social válida até
17/02/2007, ou seja, também vencida na data da entrega da DIPJ 2007 (fls. 364);
- Certidão de regularidade do FGTS referente ao período de 12/12/2011 a
10/01/2012 (fls. 365).
Assim, conclui a autoridade a quo que o PERC também deve ser indeferido, face
ao não atendimento da condição estabelecida no art. 60 da Lei no 9.069/95.
Examinando os paradigmas apresentados pela recorrente, constato no Acórdão
no 103-21.478 que, frente ao indeferimento do PERC em razão de pendências
fiscais especificadas na decisão, a contribuinte demonstrou a suspensão de sua
exigibilidade, bem como apresentou certidões de regularidade junto à Receita
Federal e ao INSS e, diante desta comprovação, o PERC foi deferido. Logo, o
contexto fático presente no paradigma é distinto daquele exposto pelo acórdão
recorrido, porque, no primeiro, a autoridade fiscal indicou quais pendências
impediriam o indeferimento do PERC e, no segundo, não houve esta
individualização.
De forma semelhante, no Acórdão paradigma no 101-95.969 o indeferimento do
PERC resultou, inicialmente, da constatação de pendências especificadas à
contribuinte, que não logrou regularizá-las até o momento da decisão.
Logo, a recorrente não demonstra o dissídio jurisprudencial acerca do ônus da
prova da regularidade fiscal porque, nos paradigmas, a imputação deste ônus
ao sujeito passivo decorreu da prévia acusação fiscal acerca das pendências
identificadas, ao passo que, no acórdão recorrido, a conclusão diversa decorre,
justamente, da ausência da indicação das pendências existentes.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Por fim, a recorrente aduz que o acórdão recorrido expressa entendimento
divergente acerca dos efeitos de declaração retificadora fora do exercício de
competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais, na medida em
que, no Acórdão no 108-09.111, se decidiu de forma diametralmente oposta, no
sentido de que a pessoa jurídica que apresenta DIPJ retificadora fora do
exercício de competência, com alteração dos valores a serem aplicados em
incentivos fiscais regionais, não faz jus a essa opção.
Segundo consta da decisão de 1a instância, a questão foi assim abordada na
análise do PERC:
A Deinf/SPO/Diort também verificou que a contribuinte apresentou três DIPJ
relativas ao ano-calendário de 2006: a original entregue em 28/06/2007 e duas
retificadoras, transmitidas em 14/08/2008 e 29/04/2011, sendo que, nesta última
retificadora, houve alteração no valor do incentivo fiscal declarado, de R$
9.385.721,74 para R$ 9.186.923,91.
Alega que não pode ser acolhida a opção pelo incentivo fiscal, visto que foi
entregue DIPJ 2007 retificadora após 31/12/2007, com alteração no valor
relativo ao fundo de investimento regional, a teor do disposto no Ato
Declaratório Normativo CST no 26/85 e na Nota SRF/Cosar no 131/2001.
O acórdão recorrido, invocando posicionamento da CSRF no sentido de que a
declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada, substituindo-a integralmente, e considerando que, na DIPJ
original, foi feita a opção pelo investimento, concluiu que inexistiria prejuízo na
apresentação de DIPJ retificadora.
No paradigma citado, as circunstâncias foram semelhantes às presentes neste
caso, consoante exposto no relatório do Acórdão no 108-09.111:
Quanto à possível entrega da DIPJ após 31/12/98 (fls. 52/53), tal fato não
ocorrera. A DIPJ original foi entregue tempestivamente, em 27/4/1998 (Anexo 3,
I), e nela foi expresso o intuito de fazer a destinação para o Finor, no valor de R$
101.987,58; a DIPJ retificadora, entregue em 30/11/1999 (Anexo 3, II), não
retificou a opção mas apenas reduziu o valor para R$ 70.979,87, e a diferença, no
valor de R$ 31.027,71 “[...] - foi arcado pela própria manifestante como forma de
destinação com recursos próprios, para que não houvesse qualquer prejuízo para
o Fundo e para o Fisco.” (fl. 53).
Já as conclusões do paradigma confirmam a aplicação dos atos normativos que
amparam a objeção fiscal:
Ademais, outra irregularidade também se constata dos autos, a existência de
DIPJ/1998 retificadora entregue em 30/11/1999, fora do exercício de
competência, 1998, com alteração da opção relativa ao ano-calendário de 1997,
em seu aspecto financeiro, mantida apenas a identidade do fundo destinatário da
aplicação — Finor.
No despacho de fls. 46 e seguintes a transcrição dos dispositivos que definem a
opção como irretratável, (art. 4o, § 5o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997), e as Normativas SRF-Cosit no 26, de 18 de novembro de 1985, cuja
intenção foi esclarecida pelo Parecer Cosit no 31, de 19 de novembro de 2002,
parcialmente transcrito às fls. 49/50, de que se destaca o seguinte trecho (fl. 50),
conforme bem definido na decisão combatida:
“15. Com o advento do Decreto no 2.259, de 20 de junho de 1997, e da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, a opção passou a ser manifestada, também,
no curso do ano-calendário, nas datas do imposto apurado trimestralmente ou
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

mensalmente. Contrariamente à legislação antiga, portanto, a atual tornou o
processamento dos valores aplicados ainda mais complexo. A declaração,
portanto, ganhou mais destaque para o controle dos incentivos, porque nela há
fechamento dos valores aplicados no curso do ano-calendário e na declaração.
16. Então, se pelos motivos já mencionados, quando a pessoa jurídica podia
aplicar nos Fundos apenas na declaração, teve-se o entendimento do ADN no 26,
de 1985, no sentido de impedir a liberação dos recursos aplicados, na hipótese
de a pessoa jurídica retificar declaração fora do exercício de competência, por
melhores razões, atualmente esses recursos não devem ser liberados em tais
circunstâncias, em face da complexidade da teia de informações contábeis e das
atuais formas de aplicação que passaram a ser manifestadas, também, no curso
do ano-calendário.”
Por seu turno o Ato Declaratório Normativo do COORDENADOR DO
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - CST no 26 de 18.11.1985 (DOU 20-11-1985),
dispôs:
“1. Não fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais especificados nos
artigos 503 a 510 do RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de
rendimentos ou retificação desta fora do exercício de competência, mesmo com
imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente.
2. Nos casos de declaração de rendimentos relativa a encerramento de
atividades, o saldo do imposto devido, em ORTN, para fins de opção para
aplicação em incentivos fiscais, será convertido pelo valor da ORTN do mês da
efetiva entrega, se antecipada, ou do mês de vencimento do prazo fixado pela
legislação para apresentação da declaração final, desde que dentro do exercício
financeiro correspondente.
3. Nos casos de declaração de rendimentos de pessoa jurídica apresentada em
mês anterior ao fixado para entrega, será adotado, para fins de conversão para
cruzeiros do saldo do imposto devido em ORTN, o valor da ORTN do mês da
efetiva entrega.”
Ao argumento de que essas normativas não poderiam ser aplicadas por se
reportar ao “RIR/80”, já não mais em vigor à época dos fatos tratados nestes
autos, não prospera. Os regulamentos são apenas a compilação dos dispositivos
legais, referentes a cada matéria (no caso o Imposto de Renda das Pessoas
jurídicas) atualizadas periodicamente. O dispositivo existirá enquanto a matriz
legal estiver vigorosa.
As razões oferecidas embora tentem dizer ao contrário confirmam as normativas
quando assim versaram, fls. 94:
[...]
A ementa do paradigma confirma a divergência apontada pela recorrente:
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS APRESENTADA
FORA DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA, COM ALTERAÇÃO DE
VALORES DA OPÇÃO - A pessoa jurídica que apresentar declaração de
rendimentos original ou retificadora fora do exercício de competência, com
alteração dos valores a serem aplicados em incentivos fiscais regionais, não fará
jus a essa opção, mesmo com imposto parcial ou totalmente recolhido no
exercício correspondente.
Em face do exposto, sendo tempestivo o recurso, e satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade apenas em relação ao temas: 1) prazo de apresentação do PERC; 2)
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

momento em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal; e 3) efeitos de
declaração retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de
incentivos fiscais, proponho que seja DADO PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto.
(...)
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c 68,
§ 1o (Anexo II) do RI/CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto, relativamente aos temas: 1) prazo de
apresentação do PERC; 2) momento em relação ao qual deve ser comprovada a
regularidade fiscal; e 3) efeitos de declaração retificadora fora do exercício de
competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais. NEGO SEGUIMENTO ao
recurso especial relativamente ao tema “ônus da prova da regularidade fiscal”.
A Fazenda Nacional tomou ciência de tal despacho e informou que não interporia
recurso.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, trazendo razões quanto à
admissibilidade e ao mérito do recurso, sendo válido citar o seguinte trecho (grifamos):
(...)
21. Essa própria C. Câmara Superior do CARF já julgou os temas em tela em caso
praticamente idêntico ao presente, nos autos do PA n° 16327.721619/2011-70, tendo
decidido por não conhecer do RESP da D. PFN quanto ao tema relativo ao "momento
em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal" e por negar-lhe
provimento no que tange aos demais temas, por unanimidade de votos, por meio do
Acórdão n° 9101-002.339, de 05/05/2016, cuja ementa segue abaixo transcrita:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
FINOR. DIVERGÊNCIA SOBRE O MOMENTO EM RELAÇÃO AO QUAL DEVE
SER COMPROVADA A REGULARIDADE FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE
PARTE DO RECURSO ESPECIAL.
1- Os critérios de necessidade/utilidade traduzem o interesse processual. Não deve ser
conhecida a parte do recurso especial que, sendo provida, não ensejará qualquer
proveito no deslinde da controvérsia.
2- De acordo com o § 3° do art. 67 do Anexo II da Portaria MF n° 343, de 09 de junho
de 2015, que aprovou o atual Regimento Interno do CARF, c/c o art. 5' dessa mesma
portaria, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. Súmula CARF ri° 37: Para fins de deferimento do Pedido de
Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos
da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
quitação em qualquer momento do processo administrativo, nos termos do Decreto n°
70.235/72.
PERC. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM. FALTA DE MARCO INICIAL.
O PERC é, em essência, uma medida processual. À falta de determinação legal
expressa, aplica-se a regra do art. 15 do Decreto n° 70.235/72. Não se observando
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

marco inicial para a contagem do prazo pela falta de Extrato de Emissão ou outro
documento que cientifique a Contribuinte do indeferimento de sua opção - impossível
identificar a intempestividade do PERC.
DIPJ
RETIFICADORA.
INSUFICIÊNCIA
PARA
INDEFERIMENTO
DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei n° 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade fiscal. Em que
pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o condão de impedir a concessão
de beneficio, especialmente após a emissão da IN SRF n° 166/1999.
DEFERIMENTO DE PERC. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Tendo em vista o deferimento do PERC, com a consequente determinação de aceitação
da Opção pelo investimento e aproveitamento do valor pago em DARF específico,
prejudicado resta o Auto de Infração."
22. Observe-se que: (i) os v. acórdãos recorridos são idênticos, (ü) o RESP interposto
pela D. PFN é idêntico em ambos as PAs, inclusive com a indicação dos mesmos
acórdãos paradigmas e as mesmas razões de recurso, e (iii) os despachos de
admissibilidade dos RESPs são idênticos. Logo, o resultado há de ser o mesmo daquele
vazado por meio do acórdão n° 9101-002.339.
23. Ora, tendo em vista os princípios da uniformidade de decisão e da
economia/celeridade processual, bastaria, no presente caso, replicar o r. decisum
do acórdão n° 9101-002.339, de 05/05/2016, a fim de manter o correto entendimento
desta C. Turma sobre os temas em debate. Não obstante, passa-se a demonstrar, de
forma objetiva, a improcedência da irresignação fazendária.
(...)
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme relatado, o recurso especial foi admitido para discussão das seguintes
matérias: 1) prazo de apresentação do PERC; 2) momento em relação ao qual deve ser
comprovada a regularidade fiscal; e 3) efeitos de declaração retificadora fora do exercício de
competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais.
Não foi admitida discussão acerca do tema 3) ônus da prova da regularidade
fiscal.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Nessa parte, a decisão recorrida entendeu que “o indeferimento inicial do
incentivo pressupõe prova de que a Contribuinte estava regular no momento da opção – o que
não foi feito.” Em síntese, a decisão recorrida afirmou que a DIORT não logrou apresentar a
prova da irregularidade da contribuinte, baseando-se tão somente em falta de prova de
regularidade. Assim, por considerar que o indeferimento deve estar baseado em prova de
irregularidade, e não tendo esta sido feita, a decisão recorrida concluiu que “impende entender
que a Contribuinte está regular com a Fazenda Nacional, não sendo adequado indeferir o seu
PERC por este argumento”.
Não tendo o recurso sido admitido nesta parte, torna-se definitiva a decisão
recorrida na parte em que afirmou a regularidade fiscal do sujeito passivo em razão da ausência
de prova de irregularidade.
Neste sentido, o não conhecimento do recurso com relação a esta matéria
prejudica a pretensão da Fazenda Nacional de ver a decisão recorrida reformada quanto à
questão 2) momento em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal. Falta-lhe
interesse recursal, eis que eventual provimento quanto ao momento não teria o condão de alterar
a conclusão geral da decisão recorrida, que afirmou a regularidade fiscal do sujeito passivo em
razão da própria ausência de prova de irregularidade.
Assim, é de se negar conhecimento ao recurso especial quanto ao tema 2)
momento em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal.
Além disso, vale observar que a interpretação que a Fazenda Nacional pretende
fazer da Súmula CARF n. 37 não condiz com o texto desse enunciado tal como revisado em
2018, que se reproduz:
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nos termos do artigo 67, §3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF/2015),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Portanto, também por contrariar o enunciado revisado da Sumula CARF 37 o
recurso especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido quanto ao tema 2) momento em
relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal.
Nesse passo, peço vênia para transcrever trecho do voto do acórdão n° 9101-
002.339, de 05 de maio de 2016, em que esta 1a Turma da CSRF, em diferente composição,
julgou os temas em questão em caso praticamente idêntico ao presente, adotando-o como razões
complementares de decidir, com a ressalva de que tal decisão analisou o texto original do
enunciado da Súmula CARF 37 (grifos do original, Relator Conselheiro Rafael Vidal de Araujo):
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

(...)
... a PGFN suscitou divergências quanto:
1) ao prazo de apresentação do PERC;
2) ao momento em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal;
3) ao ônus da prova da regularidade fiscal (matéria que não foi admitida no exame de
admissibilidade do recurso); e
4) aos efeitos de declaração retificadora fora do exercício de competência e com
alteração dos valores de incentivos fiscais.
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
A terceira divergência, acima indicada, não foi admitida no juízo de admissibilidade do
recurso especial, e a contribuinte, em sede de contrarrazões, alega que essa decisão
inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
De acordo com as contrarrazões, afigurando-se incontroversa a regularidade fiscal da
Recorrida para fins do Incentivo Fiscal, ou, no mínimo, não tendo sido provada eventual
situação de irregularidade fiscal que tolhesse o direito da Recorrida, cai por terra a
higidez da autuação, sendo prescindível discutir o momento da comprovação da
regularidade fiscal, sob pena de se privilegiar uma disputa meramente teórica.
Em suma, não haveria interesse recursal para a PGFN, eis que a controvérsia sobre o
"momento em relação ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal" em nada
modificaria a já constatada regularidade fiscal da contribuinte, especialmente diante do
que estipula a Súmula CARF no 37, e muito menos modificaria a falta de comprovação
de irregularidade pelo Fisco, o que também fundamentou a decisão favorável à
contribuinte.
A questão sobre a regularidade fiscal da contribuinte está diretamente relacionada às
divergências "2" e "3" acima apontadas, e é preciso registrar que a negativa de
admissibilidade para a terceira divergência não tem o efeito de prejudicar por completo
o conhecimento do recurso especial sob exame, conforme será esclarecido adiante, mas
algumas considerações da contribuinte tem pertinência.
É importante transcrever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à questão da
prova da regularidade fiscal:
IV.2.1.2. DAS PROVAS APRESENTADAS
Tendo estabelecido os momentos em relação aos quais se aceitará prova da
regularidade, convém analisar ainda o que significa prova de regularidade fiscal.
A DIORT fundamenta o indeferimento do PERC no art. 60, da Lei no 9.069/97, o
qual afirma, in litteris:
[...]
Portanto, a concessão ou reconhecimento do benefício fiscal depende da
comprovação, pela contribuinte, de quitação de tributos e contribuições fiscais. A
DRJ reafirma a mesma fundamentação legal, acrescentando o art. 47, I, “a” da lei
no 8.212/91, que também exige Certidão Negativa de Débitos para a concessão
de benefícios.
A contribuinte, em seu Recurso, explana que, conforme art. 1o do Decreto
6.106/07 e art. 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/07, bem como no art.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

47 da lei 8.212/91, são suficientes para comprovar a Regularidade Fiscal as
certidões emitidas pela Receita Federal/PGFN, Previdência Social e FTGS.
Tendo em vista a redação das leis colacionadas, parece ter razão o entendimento
da contribuinte.
Resta saber, neste ponto, se a contribuinte comprova regularidade em algum
momento dentre aqueles estabelecidos acima. Para tanto, consignamos antes a
lição apresentada no acórdão no 10323546, de 14/08/2008, que também serviu de
paradigma para a Súmula CARF no 37.
Esse acórdão afirma, no voto:
“A análise do favor fiscal caminhou em sentido diverso da
jurisprudência deste Conselho, segundo a qual, para seu gozo, a
beneficiada deve estar regular na data da entrega da declaração (e não
na data do pedido de revisão ou do despacho administrativo ou em outro
qualquer).
(...)
Não há no processo comprovação cabal de que a empresa estava regular
em 1998; por outro lado, também não há prova em contrário. Cabe fixar
a quem deve realizar tal prova.
É cediço que a SRF orienta a apresentação da prova da regularidade
relativamente à data do pedido, assim como no curso do processo e não
na data da entrega da declaração.
Assim, se o pedido houvesse sido indeferido com base em algum débito
comprovadamente contemporâneo da declaração de rendas, caberia à
defesa fazer prova em contrário no recurso voluntário. No entanto, não é
o caso nos presentes autos.”
Este acórdão traz lição no sentido de determinar a distribuição dos ônus de
prova. Entende-se que, tendo a Administração Pública comprovado, quando do
indeferimento do pedido, que a Contribuinte tinha débitos ou pendências ao
tempo da opção ou do Pedido de Revisão, qualquer que seja, então ainda restaria
à Contribuinte a possibilidade de comprovar que os débitos não existiam, ou não
eram exigíveis.
Entretanto, caso nenhuma das duas partes consiga comprovar nada, então a
presunção é que deve ser aceito o pleito da Contribuinte.
Compulsando os autos do processo no 16327.720997/2011-36, no qual realizou-
se auditoria que fundamenta o presente litígio, observa-se que a Autoridade
Lançadora não logrou apresentar nenhuma prova de irregularidades da
Contribuinte ao tempo da opção pelo investimento.
Apontou apenas, à fl. 15, haver as seguintes ocorrências:
·- CNPJ C/ PROCESSO FISCAL SIST. PROFISC
·- CONTR. COM PENDÊNCIAS JUNTO AO INSS
À fl. 18, explica que o processo fiscal é de no 16327001505/2007-23, com data
inicial da situação em 06/09/2007 e processamento em 15/11/2008. Já à fl. 19,
esclarece que as pendências junto ao INSS decorrem de Declaração Retificadora
entregue em 31/12/2007, com processamento em 14/12/2008.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Tampouco fundamentou a DIORT, no processo 16327.720153/2012-76, sua
decisão em nenhuma prova de irregularidade, mas tão somente em falta de prova
de regularidade.
Assim, considerando os acórdãos que servem de embasamento para a Súmula, é
possível afirmar que o indeferimento inicial do incentivo pressupõe prova de que
a Contribuinte estava irregular no momento da opção – o que não foi feito.
Considerando ainda que, no decorrer o PERC a contribuinte pode comprovar a
sua regularidade (mesmo que obtida em momento posterior), analisamos o
Recurso Voluntário detidamente.
A Recorrente junta no Recurso Voluntário Certidão Conjunta Positiva com
efeitos de Negativa emitida pela Receita Federal/PGFN em 29/05/2007 e
validade até 25/11/2007 (fl. 409), bem como Certidão Positiva de Débito com
efeito de Negativa, emitida pela Previdência Social em 12/02/2007 e com
validade até 11/08/2007 (fl. 410) e ainda Certificação de Regularidade do FTGS,
perante a Caixa Econômica Federal válida entre 31/07/2013 e 29/08/2013 (fl.
411).
Ademais, no decorrer da elaboração deste voto, averiguamos a regularidade da
contribuinte diretamente no site da Receita Federal/PGFN, sendo emitida
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, com validade até 14/02/2015.
Observando o site da Previdência Social, foi emitida Certidão Positiva com
efeitos de Negativa em 27/08/2014 e tem validade até 23/02/2015. Já em
consulta ao site da CAIXA Federal, observou-se Certidão de Regularidade com
relação ao FGTS, com validade até 04/11/2014.
Enfim, observa-se ainda que já tinha apresentado, em sede de Impugnação,
Certidão Positiva com efeito de negativa de tributos federais da BV emitida em
10/11/2006 e válida até 09/05/2007 (fl. 137); Certidão Negativa de debito
previdenciário da BV emitida em 21/08/2006 e válida até 17/02/2007 (fl. 138) e
Certidão de Regularidade do FGTS emitida em 12/12/2011 e válida até
10/01/2012 (fl. 139).
Portanto, seja em decorrência de prova de regularidade em 31/12/2006 – data
final do período de apuração do tributo –, de prova de regularidade ao tempo da
apresentação da DIPJ, seja em função de regularidade no momento desta análise
do PERC, impende entender que a Contribuinte está regular com a Fazenda
Nacional, não sendo adequado indeferir o seu PERC por este argumento. (grifos
acrescidos)
De acordo com o acórdão recorrido, a decisão da Delegacia de origem estava amparada
na falta de prova de regularidade fiscal pela contribuinte, e não em prova de
irregularidade apresentada pelo Fisco.
Nesse contexto, o acórdão recorrido encampou o entendimento de que incumbe
primeiramente ao Fisco o ônus de comprovar a irregularidade fiscal da contribuinte, o
que não teria acontecido no caso destes autos.
Além disso, haveria prova da regularidade fiscal da contribuinte em vários momentos
do processo, o que também serviu de fundamento para o reconhecimento do incentivo.
É correto, portanto, o entendimento sobre a falta de interesse recursal em relação à
divergência no "2", quanto "ao momento em relação ao qual deve ser comprovada a
regularidade fiscal".
Como não foi admitida a terceira divergência, relativa "ao ônus da prova da
regularidade fiscal", ficou consumada a decisão de que o Fisco não teria se
desincumbido de primeiro comprovar a irregularidade, e esse fundamento, por si só,
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

justifica o reconhecimento do incentivo, independentemente do "momento em relação
ao qual deve ser comprovada a regularidade fiscal".
Os critérios de necessidade/utilidade traduzem o interesse processual. Não deve ser
conhecida a parte do recurso especial que, sendo provida, não ensejará qualquer
proveito no deslinde da controvérsia.
Outro aspecto que prejudica o conhecimento da divergência no "2", é que o acórdão
recorrido está fundamentado na Súmula CARF no 37, e o Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, é bastante claro em seu art. 67, §3o, ao
estabelecer que não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
A referida Súmula tem o seguinte conteúdo:
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual
se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento
do processo administrativo, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Em seu recurso especial, a PGFN contesta o entendimento do acórdão recorrido no
sentido de que o contribuinte poderia demonstrar sua regularidade fiscal a qualquer
tempo, independentemente da época em que tenha ocorrido tal regularização. Alega
ainda que, "de acordo com a redação da súmula no 37 do CARF, a prova da regularidade
pode ser a qualquer momento do processo administrativo. Não é a própria regularidade
que pode ser promovida a qualquer tempo, porquanto o contribuinte deve estar regular à
época da opção pelo benefício".
O que está em questão é (1) se essa comprovação deve estar baseada em informações
colhidas contemporaneamente à opção, ou (2) se a comprovação da regularidade fiscal
(incluindo-se aí a própria quitação das pendências) pode ser feita no curso do processo
administrativo.
(...)
É importante perceber que a Súmula CARF no 37 admite que a prova da "quitação" seja
feita em qualquer momento do processo administrativo.
Ao contrário do alegado pela PGFN, o escopo da súmula não é apenas admitir que uma
prova pré-existente, colhida lá atrás quando da opção pelo incentivo (p/ ex., uma
certidão negativa contemporânea à entrega da DIPJ), pudesse ser apresentada em
qualquer etapa do processo, até porque seria desnecessário dizer isso, em razão do
princípio da verdade material que rege o processo administrativo.
Com efeito, a súmula não precisava dizer que uma prova desse tipo poderia ser
apresentada em qualquer momento do processo.
O que a súmula precisava dizer (segundo a jurisprudência que se consolidou no CARF),
e disse, é que fica admitida a prova da "quitação" (das pendências) em qualquer
momento do processo administrativo.
E o recurso da PGFN tenta justamente contestar esse comando da Súmula CARF no 37,
pelo que, por mais esse motivo, ele não deve mesmo ser conhecido em relação à matéria
constante da segunda divergência, relativa "ao momento em relação ao qual deve ser
comprovada a regularidade fiscal".
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Além das questões envolvendo o interesse recursal e a aplicação da Súmula CARF no
37, a contribuinte suscita outras preliminares de não conhecimento do recurso quanto à
comprovação da regularidade fiscal, que também estão diretamente relacionadas à
segunda divergência.
Mas como o conhecimento da segunda divergência já ficou prejudicado pelas
considerações acima, é desnecessário o exame das outras preliminares.
Quanto aos temas 1) prazo de apresentação do PERC e 3) efeitos de declaração
retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais,
concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para conhecimento do Recurso Especial,
nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999, observando ainda que, quanto a
este último tema, tanto o recorrido quanto o paradigma trataram de caso em que a opção pelo
incentivo foi realizada na declaração original e a retificadora a manteve, mas alterou o valor para
menor.
Assim, conheço parcialmente do recurso especial, apenas quanto aos temas 1)
prazo de apresentação do PERC e 3) efeitos de declaração retificadora fora do exercício de
competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir (i) se o PERC em questão foi
tempestivo, bem como (ii) o impacto da apresentação, fora do exercício de competência, de
declaração retificadora que tenha alterado para menos os valores de incentivos fiscais constantes
da declaração original apresentada tempestivamente.
Quanto ao prazo para apresentação do PERC, assim como fiz no meu voto no
acórdão 9101-005.737, julgado na sessão de 2 de setembro de 2021*, adoto o entendimento
apresentado pelo então Conselheiro Relator André Mendes de Moura no acórdão 9101-004.045,
de 14 de fevereiro de 2019, de que o rito que envolve a apresentação do PERC tem natureza
processual e equipara-se à manifestação de inconformidade contra ato de indeferimento da
Administração, razão pela qual se aplica o prazo de 30 dias da data de ciência, nos termos do
artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, sendo aceitável a flexibilização de tal regra por norma
administrativa expressa da Administração, desde que esta não importe prejuízo para o sujeito
passivo.
Peço vênia para transcrever trechos daquele voto, adotando-os como razões de
decidir:
(...)
Afasto, de plano, a aplicação por analogia do art. 168 do CTN. Os presentes autos não
versam sobre restituição de tributo indevido. Transcrevo os fundamentos apresentados
pelo Acórdão no 1802-00.331, que expõe com muita clareza as razões pelas quais não se
cabe a aplicação da norma do CTN:
Contudo, também não entendo correta a tese que defende a aplicação do prazo
previsto no art. 168 do CTN, findada no argumento de que a concessão do
aludido incentivo, indiretamente, nada mais representa do que uma espécie de
restituição.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

O grande problema dessa interpretação é que ela parte da idéia de que o
recolhimento realizado pelo Contribuinte se configura primeiramente como uma
receita pública da União, e que, somente após o reconhecimento do incentivo
fiscal pela Administração Tributária, esse recurso é convertido (destinado) para
o Fundo de Investimento.
De certo modo, essa mesma idéia está manifestada no recurso voluntário,
quando, no tópico que trata da duplicidade na cobrança do imposto, a
Recorrente sustenta que caberia à União efetuar internamente o
redirecionamento do dito recurso, em vez de cobrá-lo novamente do
Contribuinte.
Todavia, não é assim que funciona a mecânica dos incentivos destinados ao
FINOR, FINAM e FUNRES. É importante destacar as disposições do art. 40 da
Lei n° 9.532/97:
(...)
Vê-se, pela sistemática legal, que o recurso vai diretamente para o Fundo de
Investimento, em caráter irreversível, independentemente de ser ou não
reconhecido o direito ao incentivo fiscal.
Tanto é assim, que a lei fala em aplicação com 'recursos próprios" ou como
"subscrição voluntária".
E no caso de haver destinação em montante superior ao que a pessoa jurídica
poderia destinar, implicando isso em pagamento a menor do IRPJ, a lei prevê a
exigência do tributo, com os devidos acréscimos, numa clara indicação de que a
destinação ao Fundo é realmente irreversível.
A questão, portanto, não é indagar se o valor recolhido pelo Contribuinte
representa ou não um investimento no Fundo.
Investimento ele é desde o principio. A questão é saber se esse investimento tem
origem em uma renúncia fiscal por parte da União, ou não.
Caso seja reconhecido o incentivo fiscal, que corresponde à renúncia de parte
do IRPJ, não há que se falar em pagamento a menor de imposto, porque o valor
destinado ao Fundo de Investimento corresponde ao MN que deixou de ser
recolhido à União.
Do contrário, há débito a ser exigido, porque o valor destinado ao Fundo, e
tratado como aplicação com "recursos próprios" ou como "subscrição
voluntária", não guarda correspondência com a parte do IRPJ que deixou de ser
recolhida, implicando no recolhimento a menor do imposto.
Se o recolhimento ao Fundo configurasse primeiramente uma receita tributária
da União, não haveria a necessidade da rega contida no § 7° acima, porque o
tributo já estaria quitado. E nesse caso, a negativa do Fisco, que equivaleria à
negativa de um pedido de restituição, bastaria para solucionar todo o problema.
A União teria auferido a sua receita tributária, e a destinação ao Fundo
(investimento) seria negada.
Mas não é isso o que ocorre. No caso de destinação além do permitido, o
investimento no Fundo, mesmo assim, está concretizado, tendo sua origem em
"recursos próprios" da pessoa jurídica ou "subscrição voluntária", e o tributo é
que fica em aberto. Esse é um dos motivos porque considero inadequado tratar
os incentivos destinados ao FINOR, FINAM e FUNRES como pedido de
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

restituição, tese essa que, como já mencionado, sustenta a aplicação, por
analogia, do prazo do art. 168 do CTN para a apresentação do PERC.
(...)
Realmente, não se pode admitir que o PERC, sendo um pedido de revisão, que
nada mais é que um recurso contra o resultado do processamento do incentivo
fiscal, seja considerado como peça inaugural de um pedido de restituição. Muito
antes dele, com a entrega da DIPJ, já ocorreu a opção, ou pedido, por parte da
Contribuinte.
Na realidade, o PERC é peça processual de defesa à disposição da Contribuinte,
precisamente para protestar contra manifestação da Administração a respeito de possível
irregularidade na aplicação dos incentivos fiscais.
A recorrente, nos paradigmas apresentados, defende pela aplicação da contagem
prevista no art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979:
Art. 1° O artigo 15 do Decreto-lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada
exercício, aos Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de
processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de
certificados de investimentos e ações novas da EMBRAER, em favor das pessoas
jurídicas optantes.
§ 5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de
emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas
optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção."
(...)
No caso em comento, a contribuinte, na condição de optante pelo Fundo de
Investimento e principal interessada em beneficiar-se do incentivo fiscal, deveria
procurar o órgão da Receita Federal do Brasil até 30 de setembro de 1.993. Da
análise dos autos verifica-se que a interessada apresentou seu pedido somente
em 16 de dezembro de 1996, não podendo portanto ser acatado.
Ou seja, tomou-se por analogia prazo previsto no Decreto-Lei n° 1.752, de 1979,
correspondente ao dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção.
Nesse sentido, restaria demonstrada a intempestividade do PERC: prazo fatal em
30/09/1993, e apresentação do pedido em 16/12/1996.
Contudo, em um primeiro momento, não compartilho da aplicação do prazo estipulado
pelo art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979.
Compreendo que o PERC, sendo peça de defesa em face de manifestação da
Administração sobre a aplicação dos incentivos em debate, submete-se a regras
processuais próprias do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), equiparando-se a uma
manifestação de inconformidade em face de decisão proferida pelo Poder Público.
Trata-se precisamente do entendimento dos precedentes no 9101-002.712, 9101-002.020
e CSRF/0105.754.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Transcrevo ementa e excerto do voto do Acórdão no 9101-002.020, que menciona vários
outros precedentes, dentre as quais a decisão CSRF/01-05.754:
INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. PERC.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Não apresenta-lo importa na preclusão do direito à sua revisão.
..............................................................................................
Sopesados os argumentos do acórdão recorrido, aqueles trazidos no recursos
especial e aqueles opostos nas contrarrazões, entendo que a não apresentação
do PERC, ainda que suprimida pela impugnação ao lançamento, para efeito da
discussão da matéria, deve ser feita de forma tempestiva, nos termos do Decreto
n. 70.235/72, mas seria imprescindível a apresentação do PERC. Pois não tendo
este Pedido apresentado pelo contribuinte tempestivamente (na verdade não foi
apresentado enquanto PERC em nenhum momento) resta preclusa a discussão
sobre a revisão do indeferimento do incentivo, que tem iter próprio. É que se
aplica também a casos de tal jaez a sistemática do Decreto n. 70235/72, que
prevê o prazo de trinta dias para a manifestação, sob pena de preclusão. Este
entendimento foi também manifestado em Acórdão da CSRF (Acórdão CSRF n.
0105.7654, decidido em 10/09/2007, unânime), conforme voto do C. Conselheiro
Marcos Vinicius Neder, que assim se manifestou:
Mesmo que se pretendesse equiparar o procedimento administrativo de
aplicação do imposto de renda em investimentos do FINAM ao procedimento de
restituição/ressarcimento de tributo, seria o ato de opção da contribuinte pela
aplicação no FINAM efetuada na DIPJ aquele ato que se equipararia ao pedido
de ressarcimento do tributo. A apresentação do PERC, por outro lado, tem
natureza processual e equipara-se a manifestação de inconformidade contra o
ato de indeferimento da Administração. O PERC investe contra a alteração da
opção pela aplicação prevista no incentivo, contida no Extrato das Aplicações
em Incentivos Fiscais.
Assim, entendo inaplicável a regra geral de restituição de tributos previsto do
artigo 168 do Código Tributário Nacional para interposição do PERC.
Acompanho a decisão recorrida, no entendimento de que o prazo aplicável é de
30 dias como previsto na regra processual o art. 15 do Decreto n°
70.235/72.(Grifou-se).
Concedo que seria possível discussão dos temas que poderiam provocar a
revisão do indeferimento se houvesse um erro provocado pela Administração
Tributária que tenha ensejado a não apresentação do PERC. Mas isto não
sucedeu no caso em que se analisa. É fato processual que o contribuinte tomou
ciência do indeferimento das aplicações ao receber o Extrato de Aplicações em
Incentivos Fiscais (fl. 144), e como consta do TVF (fl. 7), não tendo apresentado
o PERC e só se manifestando sobre o tema ao ser intimado do Auto de Infração.
Nem se diga que seria o caso de aplicação da Súmula CARF n. 36
(considerando que o recorrido traz o argumento da discussão sobre a
regularidade fiscal), isto porque a aplicação da Súmula pressupõe a
apresentação do PERC. Ademais, deve-se ressaltar que o Extrato das Aplicações
em Incentivos Fiscais enviado ao contribuinte e regularmente recebido aponta o
não catamento da indicação e fundamenta claramente o motivo do
indeferimento.
Esta é a jurisprudência estável do CC e do CARF, espelhada nas decisões das
antigas Câmaras do CC e das TOs do CARF e desta CSRF. Transcrevo abaixo
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

decisões neste mesmo sentido, filiando-me aos argumentos que ensejaram suas
edições, sem a necessidade de aqui transcrever suas fundamentação in litteris,
mas tão somente suas mais que elucidativas ementas sobre o tema, como segue
adiante.
Acórdão CSRF n. 01-05.7654
(dec. 10/09/2007, unânime, Rel. C. Marcos Vinicius Neder de Lima)
PERC NORMAS PROCESSUAIS PERDA DE PRAZO PARA RECORRER O
PERC tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção pelo
incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto
n° 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de recurso
administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio
do PERC.
Acórdão 1o CC/5a C. n.10517.287 (dec. 16/10/2008, unânime, Rel. Leonardo
Henrique M. De Oliveira)
INCENTIVOS FISCAIS FINOR PERC
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais PERC
Constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Não apresenta-lo ou fazê-lo fora do prazo legal importa na preclusão
do direito à sua revisão.
Acórdão CSRF 9101-00.210 (dec. 27/07/2009, unânime, Rel. C. Karem Jureidini
Dias).
PERC. PEDIDO DE REVISÃO. PRAZO PARA RECORRER. NORMA
PROCESSUAL. O PERC tem natureza de recurso processual contra o
indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de
rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, o prazo para interposição de
recurso administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio
do PERC, salvo se prazo maior e específico for conferido ao contribuinte.
Acórdão 1aS/3aC./2a TO n. 1302-00.946 (Dec. 05/07/2012, Relator C. Luiz
Tadeu Matosinho Machado)
NORMAS PROCESSUAIS APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS DE IRPJ
PERC PRAZO PARA REVISÃO. PRECLUSÃO.
A ciência pelo sujeito passivo do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais
emitido pela Secretaria da Receita Federal, demarca o início do prazo
processual para a manifestação de inconformidade contra o indeferimento da
opção, por meio do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Certificado de
Investimento PERC, observado o disposto no art.15 do Decreto no 70.235/1972.
Acórdão n° 9101001.155 (Dec. 03/08/2011, unânime, Relator C. Antônio Carlos
Guidoni Filho)
Ementa: INCENTIVOS FISCAIS. PERC. DECADÊNCIA. Conforme precedentes
da Camara Superior de Recursos Fiscais, o PERC tem natureza de recurso
processual contra o indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada a
declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, a perda de
prazo processual para interposição de recurso administrativo ocorre apenas
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

após transcorridos 30 dias da ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo
prazo para o exercício do direito de defesa por meio do PERC.
Apesar de o precedente tratar de caso em que o PERC sequer foi apresentado, resta
transparente entendimento de que o rito que envolve a apresentação do pedido tem
natureza processual e equipara-se a manifestação de inconformidade contra ato de
indeferimento da Administração, razão pela qual se aplica o prazo de 30 dias da data de
ciência, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Registre-se que tal regra pode ser flexibilizada desde que exista norma administrativa
dispondo especificamente sobre uma prorrogação da apresentação do PERC
especificamente para o ano-calendário em discussão, como por exemplo um ato
declaratório executivo emitido pela Receita Federal dispondo sobre outro prazo de
apresentação.
(...)
No caso, como observou a decisão recorrida, não há nos autos qualquer prova de
que o sujeito passivo tenha sido intimado do Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais emitido
pela Receita Federal. Tal fato é de se admitir como premissa para o presente julgado, seja
porque o recurso especial não se presta à reanálise de provas, seja porque tal conclusão sequer
foi contestada pela Fazenda Nacional em sua peça recursal (que se limita a sustentar a aplicação
do prazo previsto no art. 15, § 5o do Decreto-lei no 1.376/1974). Em um tal cenário, não há como
se considerar intempestivo o PERC apresentado pelo sujeito passivo.
De fato, sendo aplicável a contagem do prazo nos termos do artigo 15 do Decreto
no 70.235/1972, é de se considerar tempestivo o PERC em questão, apresentado em 27 de
dezembro de 2011 (sexta-feira), eis que dentro do prazo para a apresentação de defesa contra o
auto de infração lavrado para a cobrança de tributos por “Excesso na destinação feita ao FINOR,
no ano de 2006”, do qual teve ciência em 25 de novembro de 2011 (sexta-feira) (fl. 3).
Assim, nego provimento ao recurso com relação a esta primeira matéria.
Passo a analisar o impacto da apresentação, fora do exercício de competência,
de declaração retificadora que tenha alterado para menos os valores de incentivos fiscais
constantes da declaração original apresentada tempestivamente.
Quanto a essa matéria, o voto condutor do acórdão 9101-002.339 (Relator
Conselheiro Rafael Vidal de Araujo), citado no trecho deste voto referente à admissibilidade, e
que julgou os temas em questão em caso praticamente idêntico ao presente, já havia pontuado
que não há base legal para o entendimento de que a apresentação de declaração retificadora
possa implicar a perda do benefício, in verbis:
(...)
O artigo 60 da Lei no 9.069/1995 vincula a concessão do reconhecimento de qualquer
incentivo ou benefício fiscal, tão-somente, à comprovação da quitação de tributos e
contribuições federais, e essa questão sobre a apresentação de declaração retificadora
nem mesmo consta das Instruções Normativas da Receita Federal.
O Ato Declaratório Normativo CST 26/1985, por sua vez, foi editado num contexto
legal que só previa o exercício da opção através da declaração de rendimentos,
diferentemente da legislação atual que possibilita exercer opção também por meio de
pagamento efetuado sob código específico, como ocorreu no presente caso.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Também é importante destacar que a partir da IN no 166, de 1999, a declaração
retificadora passou a ter a mesma natureza da declaração original, substituindo-a
integralmente, de modo que a retificação da DIPJ, por si só, não poderia implicar em
perda total do incentivo cuja opção foi realizada no momento oportuno.
Junta-se a isso o fato de o despacho decisório da Delegacia da Receita Federal que
examinou o PERC não ter demonstrado nenhum prejuízo efetivo ao Fisco, em razão da
retificação da DIPJ.
A transcrição das telas de consulta das DIPJ que consta do referido despacho decisório
indica apenas que houve redução da "Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais" de R$
78.214.347,86 para R$ 76.557.699,22, e que, em conseqüência disso, também houve
redução do valor do "Finor" de R$ 9.385.721,74 para R$ 9.186.923,91, mantido o
mesmo percentual para a apuração do incentivo (12%).
O limite de 12% para o cálculo do incentivo continuou sendo observado, e a alteração
do valor do Finor foi mera decorrência da alteração do valor do IRPJ a pagar, que é a
base de cálculo do incentivo.
Em observância aos princípios da verdade material, do formalismo moderado e da
razoabilidade da sanção, que foram mencionados pelo acórdão recorrido, poderia a
Delegacia de origem, quando examinou o PERC, já tendo conhecimento da DIPJ
retificadora, simplesmente fazer os devidos ajustes para a emissão do certificado, mas
optou ela por negar por completo o incentivo.
No caso, a indicação é de que não houve excesso de destinação ao Finor em detrimento
do IRPJ, porque a redução de ambos se deu na mesma proporção. Aliás, em razão da
redução do IRPJ a pagar (que é a base de cálculo do incentivo), a primeira impressão é
de que pode ter havido recolhimento a maior de IRPJ no período, o que aumenta a
dificuldade de se vislumbrar algum prejuízo ao Fisco.
Desse modo, o acórdão recorrido também não merece reparo em relação à matéria
tratada nesse tópico.
Mais recentemente esta 1a Turma da CSRF julgou novamente o tema, em caso
envolvendo o contribuinte Votorantim Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., tendo
proferido a seguinte decisão:
Acórdão 9101-005.496, de 10 de junho de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA. PARADIGMAS QUE CONTRARIAM
SÚMULA
NA
DA
DATA
DA
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF (art. 67, § 3o, do Anexo II do RICARF).
Não servirá como paradigma acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do Recurso Especial, contrariar Súmula do CARF (art. 67, §
12, inciso III, do Anexo II do RICARF).
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA PARA INDEFERIMENTO DE
BENEFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 60 da Lei n° 9.069/95 exige tão somente a prova da regularidade fiscal.
Em que pese a existência de regulação infralegal, ela não tem o condão de
impedir a concessão de benefício, especialmente após a emissão da IN SRF n°
166/1999.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. DIPJ RETIFICADORA. LIMITE DO
INCENTIVO FISCAL REDUZIDO. SUBSCRIÇÃO VOLUNTÁRIA.
A mera retificação da DIPJ após encerramento do exercício em que deveria ser
transmitida a DIPJ original não pode ensejar o indeferimento da apreciação do
PERC, mormente se a opção foi regularmente exercida nessa DIPJ original.
Contudo, se o valor recolhido em DARF quando da opção realizada pelo
contribuinte de destinação ao FINOR, for infirmado pela DIPJ retificadora,
com indicação de limite de incentivo fiscal menor do que aquele originalmente
calculado e recolhido, o deferimento do PERC deve se dar no exato limite
indicado nessa retificadora, sendo o restante do valor recolhido considerado
como aplicação por subscrição voluntária, nos termos da inciso II do § 6o do
art. 601 do RIR/99.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Especial da PGFN, apenas no que se refere à matéria “investimento incentivado com
base em declaração retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores
de incentivos fiscais”, vencido o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela, que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos e na parte conhecida, acordam em dar-
lhe provimento parcial para limitar o valor do incentivo fiscal àquele indicado na DIPJ
retificadora, no montante de R$ 180.253,59, sendo o restante do valor recolhido considerado
aplicação por subscrição voluntária. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Edeli Pereira Bessa. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) não participou do
julgamento quanto ao conhecimento em razão de o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto já
ter proferido seu voto na sessão do mês de maio de 2021.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
No caso analisado em tal precedente, a DIPJ retificadora havia sido transmitida
com redução do limite do incentivo fiscal a ser destinado ao FINOR. Assim, considerando o
disposto no artigo 601 do RIR/99, o voto condutor pontuou que o excesso recolhido inicialmente
pelo contribuinte deveria ser considerado como subscrição voluntária, ou seja, não poderia a
Receita Federal retificar o valor destinado pela pessoa jurídica a esse fundo.
Transcrevo o dispositivo legal mencionado (grifamos), aproveitando para
comparar com o correspondente no atual Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
9.580/2018):
RIR/99
RIR/2018
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real poderão manifestar a opção pela aplicação do
Art. 660. Sem prejuízo do limite conjunto para as
aplicações de que trata o art. 658 , a opção pela
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

imposto em investimentos regionais (arts. 609, 611 e
613) na declaração de rendimentos ou no curso do ano-
calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base
no
lucro
estimado
(art.
222),
apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será
manifestada mediante o recolhimento, por meio de
documento de arrecadação (DARF) específico, de parte
do imposto sobre a renda de valor equivalente a até (Lei
no 9.532, de 1997, art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e
cinco por cento para o FUNRES, a partir de janeiro de
1998 até dezembro de 2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete
por cento para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004
até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por
cento para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013.

§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a
pessoa jurídica deverá indicar o código de receita
relativo ao fundo pelo qual houver optado (Lei no 9.532,
de 1997, art. 4o, § 2o).

§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão
considerados disponíveis para aplicação nas pessoas
jurídicas destinatárias (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, §
3o).

§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se
refere o art. 606, será feita à vista de DARF específico,
observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 4o).

§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é
irretratável, não podendo ser alterada (Lei no 9.532, de
1997, art. 4o, § 5o).

§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na
forma deste artigo, excederem o total a que a pessoa
jurídica tiver direito, apurado na declaração de
rendimentos, a parcela excedente será considerada
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 6o):
I - em relação às empresas de que trata o art. 606, como
recursos próprios aplicados no respectivo projeto;
II - pelas demais empresas, como subscrição
voluntária para o fundo destinatário da opção
manifestada no DARF.
aplicação do imposto nos fundos de investimentos
regionais, no curso do ano-calendário, será manifestada
mediante o recolhimento, por meio de DARF
específico, de parcela do imposto de valor equivalente a
até seis por cento para o Finor e para o Finam, em cada
período de apur ção encerrado a partir de 1o de janeiro
de 2009 até 31 de a dezembro de 2017, e a até nove por
cento para o Funres, em cada período de apuração
encerrado a partir de 1o de janeiro de 2009 até 29 de
novembro de 2013 ( Medida Provisória no 2.156-5, de
2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; Medida Provisória no
2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ; e Lei no
12.995, de 2014, art. 2o) .

§ 1o No DARF a que se refere o caput , a pessoa jurídica
deverá indicar o código de receita relativo ao fundo pelo
qual houver optado ( Medida Provisória no 2.156-5, de
2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória
no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ).

§ 2o Os recursos de que trata este artigo serão
considerados disponíveis para aplicação nas pessoas
jurídicas destinatárias ( Medida Provisória no 2.156-5,
de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida
Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso
IV).

§ 3o A liberação, na hipótese das pessoas jurídicas a que
se refere o art. 665 , será feita à vista, por meio de
DARF específico, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda ( Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art.
32, caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-
5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ).

§ 4o A opção manifestada na forma prevista neste artigo
é irretratável e não pode ser alterada ( Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso
XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art.
32, caput, inciso IV ).

§ 5o Se os valores destinados para os fundos, na forma
prevista neste artigo, excederem o total a que a pessoa
jurídica tiver direito, apurado na declaração de
rendimentos, a parcela excedente será considerada como
recursos próprios aplicados no projeto (Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso
XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, caput,
art. 32, inciso IV ).

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em
virtude de excesso de valor destinado para os fundos, a
diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e
juros, calculados de conformidade com a legislação do
imposto de renda (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 7o).

§ 8o Fica vedada, relativamente aos períodos de
apuração encerrados a partir de 1o de janeiro de 2014, a
opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 8o).

§ 6o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em
decorrência de excesso de valor destinado para os
fundos de que trata o caput , a diferença deverá ser paga
com acréscimo de multa e juros, calculados em
conformidade com a legislação do imposto sobre a
renda ( Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de
2001, art. 32, caput, inciso IV ).

§ 7o É vedada, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1o de janeiro de 2018, a opção
pelos benefícios fiscais de que trata este artigo ( Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso
XVIII ; Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso IV ; e Lei no 12.995, de 2014, art. 2o) .

§ 8o A partir de 29 de novembro de 2013, ficaram
extintos
o
Funres
e
o
Grupo-Executivo
para
Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo
(Lei no 12.979, de 2014, art. 4o) .

No caso dos autos ocorreu situação semelhante à julgada no acórdão 9101-
005.496. Aqui, a opção realizada pelo contribuinte mediante recolhimento de DARF específico,
utilizada como dedução do IRPJ devido (incentivo fiscal), e, ao mesmo tempo, com o intuito de
destinação ao FINOR, no valor de R$4.287.982,36, foi parcialmente infirmada pela DIPJ
retificadora, que apontou como limite dessa dedução um valor inferior ao DARF recolhido
(especificamente, a retificadora apontou o valor de R$4.287.857,72 - fl. 36). Diferença a menor
de R$124,64.
Neste sentido, aplicando-se o racional do acórdão 9101-005.496, o deferimento do
PERC deveria se dar nesse exato limite constante da DIPJ retificadora (R$4.287.857,72 - fl. 36),
sendo o restante do valor recolhido (isto é, R$124,64) considerado como aplicação por
subscrição voluntária, nos termos do inciso II do § 6o do art. 601 do RIR/99.
Acontece que, discutindo-se a questão no presente julgado, verificou-se que,
como indicado no próprio dispositivo, o inciso II do § 6o do art. 601 do RIR/99 tem como base
legal o § 6o do artigo 4o da Lei no 9.532/1997 e todo esse artigo 4o foi revogado em 2001 pela
Medida Provisória no 2.199-14/2001.
A partir de então, deixou de haver base legal para se considerar o excesso como
subscrição voluntária. Tanto é assim que o atual Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/2018) apenas estabelece que o excesso será considerado como recursos próprios aplicados
no projeto.
Neste sentido, compreendo que é de se dar parcial provimento ao Recurso
Especial da PGFN, de forma que o deferimento do PERC deve se da nesse exato limite constante
da DIPJ retificadora (R$4.287.857,72 - fl. 36), sendo o restante do valor recolhido (isto é,
R$124,64) considerado como recursos próprios aplicados no projeto.

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas quanto as matérias 1) prazo de apresentação do PERC e 3) efeitos de declaração
retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais.
No mérito, na parte conhecida, voto por dar parcial provimento ao recurso,
considerando o excesso do valor recolhido (isto é, R$124,64) como recursos próprios aplicados
no projeto.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O litígio presente nestes autos tem alguns contornos diferentes daqueles, em regra,
apreciados neste Colegiado, erigidos a partir de indeferimento ou não conhecimento de Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC.
No presente caso, a discussão tem início com o lançamento, formalizado em
25/11/2011, de IRPJ devido no ano-calendário 2006 em razão de excesso de destinação feita ao
FINOR, vez que o recolhimento atribuído ao FINOR não foi admitido como incentivado por
existência de pendências fiscais, inexistindo apresentação de PERC contra esta
inadmissibilidade. Em impugnação, a Contribuinte contestou aspectos do lançamento, inclusive
mencionando a inocorrência de nenhuma das duas hipóteses em que se pode exigir algum valor
relacionado à destinação do IRPJ ao FINOR: (i) quando o contribuinte estiver em situação de
irregularidade fiscal no momento da opção ou (ii) quando houver excesso na destinação, caso
em que será exigido somente o valor correspondente ao excesso, como relatado pela autoridade
julgadora de 1a instância. Noticiou, ainda, a apresentação de PERC em 27/12/2011, que estaria
pendente de apreciação, mas deduziu em impugnação os argumentos contrários ao não
reconhecimento do incentivo fiscal, e pleiteou a suspensão do processo administrativo até a
decisão final do PERC, bem como afirmou o não cabimento da multa de ofício e dos juros de
mora sobre a multa de ofício.
Aos autos do lançamento de ofício foram juntados os autos do PERC (processo
administrativo no 16327.720152/2012-21), que já havia sido “indeferido” em razão de sua
intempestividade, bem como porque não provada a regularidade fiscal, além de reportar a
existência de DIPJ retificadoras de 29/04/2011 e 08/06/2011, alterando o valor do incentivo
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

fiscal declarado, de R$ 4.287.982,36 para R$ 4.287.857,72. Em manifestação de
inconformidade, a Contribuinte arguiu a tempestividade do PERC e afirmou sua regularidade
fiscal no momento da opção, além de refutar o indeferimento do PERC em razão da entrega de
DIPJ retificadora. Ao final, pleiteou que a destinação em excesso, de R$ 124,64, deveria ser
alocada para pagamento do IRPJ devido no período.
A autoridade julgadora de 1a instância reafirmou a intempestividade do PERC,
mas analisou os argumentos da Contribuinte acerca de sua situação fiscal, negando eficácia às
certidões negativas como prova da regularidade na data de entrega da DIPJ, bem como validando
o indeferimento do direito em face da apresentação de DIPJ retificadora. Indeferiu, ainda, a
destinação da parcela de R$ 124,64 para liquidação do IRPJ, por força de ser a opção irretratável.
Confirmada a aplicação no FINOR com recursos próprios da Contribuinte, a
exigência do IRPJ a descoberto no ano-calendário 2006 foi validada na mesma decisão, inclusive
no que se refere à multa de ofício e aos juros de mora sobre ela aplicado.
Em recurso voluntário a Contribuinte renovou seus argumentos para pleitear o
deferimento do PERC e o cancelamento da exigência, inclusive no que se refere à alocação da
parcela de R$ 124,64.
O Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário, aplicando os
fundamentos do Acórdão no 1102-001.298, proferido em litígio semelhante em face de BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. No citado precedente decidiu-se que: i) o
PERC seria tempestivo porque, sendo aplicável o prazo de 30 (trinta) dias para sua apresentação
a partir da ciência do não reconhecimento do incentivo, conforme fixado pela CSRF, o único
aviso de recebimento presente nos autos em apenso não permitiria concluir que a Contribuinte
foi cientificada em data anterior a 25/11/2011; ii) estaria provada a regularidade fiscal da
Contribuinte ao final do período de apuração, à época da apresentação da DIPJ e no momento da
análise do PERC pelo Colegiado; iii) a retificação da DIPJ não prejudicaria o reconhecimento do
incentivo, na esteira da jurisprudência da CSRF; iv) reconhecido o incentivo fiscal, o lançamento
seria improcedente. Aplicando essas premissas ao presente caso, o Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório apenas acrescentou, para dar provimento ao recurso voluntário, que:
Voltando ao presente caso, cumpre atestar que, em 11/03/2015, foi confirmada a
regularidade presente da recorrente no site da Caixa Econômica Federal.
Independentemente do fato de não se conseguir atestar a regularidade presente perante à
Receita Federal/PGFN e à Previdência Social, (o site da Receita Federal/PGFN informa
que, a partir de 03/11/2014, não há mais a emissão da certidão previdenciária, a Receita
Federal emite uma certidão única abrangendo a regularidade das contribuições
previdenciárias, contudo, verificou-se que “as informações disponíveis na Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB sobre o contribuinte 59.588.111/0001-03 são
insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet”), importa notar que o voto
acima transcrito firmou o entendimento de que a contribuinte pode comprovar a sua
regularidade no decorrer de todo o processo que discute o PERC. Neste sentido, como
alegado no recurso voluntário, já haviam sido apresentadas certidões de regularidade
fiscal referentes à época do recolhimento do DARF específico e à época da interposição
da manifestação de inconformidade (fls. 701 a 709 do processo no 16327.720152/2012-
21).
A PGFN interpôs recurso especial contra esta decisão, que teve seguimento
parcial com fundamento nas mesmas razões adotadas no exame de admissibilidade do recurso
especial interposto nos autos do processo administrativo no 16327.721619/2011-70,
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

relativamente às matérias 1) prazo de apresentação do PERC; 2) momento em relação ao qual
deve ser comprovada a regularidade fiscal; e 3) efeitos de declaração retificadora fora do
exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais. Não teve seguimento
a arguição acerca do ônus da prova da regularidade fiscal. Ao final, a PGFN pleiteou o
provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, restaurando-se o inteiro teor da
decisão de primeira instância, para manter o indeferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais – PERC, e, por via de consequencia, restaurar o lançamento do IRPJ.
Cientificada, a Contribuinte apresentou apenas contrarrazões para defender: i) o
não conhecimento do recurso acerca do momento em relação ao qual deve ser comprovada a
regularidade fiscal por falta de interesse recursal, dado o não conhecimento da matéria “ônus da
prova”; ii) a compatibilidade da decisão recorrida com a Súmula CARF no 37; iii) a ausência de
dissídio jurisprudencial acerca daquela matéria; iv) a impossibilidade de reexame fático-
probatório; v) a necessária manutenção do acórdão recorrido quanto aos temas “prazo para
apresentação do PERC”, “momento em relação ao qual se deve comprovar a regularidade fiscal”
e “da declaração retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de
incentivos fiscais”. Subsidiariamente pediu a devolução dos autos ao Colegiado a quo para
apreciação dos argumentos que deixaram de ser apreciados, quanto à improcedência da autuação,
dentre os quais aqueles referentes à nulidade do AI, ao descabimento da multa de ofício imposto
e, ainda, ao necessário afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Assim contextualizado o litígio, esta Conselheira acompanha a I. Relatora quanto
ao não conhecimento da segunda matéria (“momento em relação ao qual deve ser comprovada a
regularidade fiscal”), não só em razão da Súmula CARF no 37 e da falta de interesse processual,
mas também porque seria irrelevante a caracterização do dissídio jurisprudencial acerca do “ônus
da prova”, dado este aspecto também já estar pacificado pela Súmula CARF no 37, que admite a
prova da regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da
época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data de opção, justamente porque a prática demonstrou que a
autoridade fiscal não se desincumbe do ônus dessa prova oportunamente, de modo que a prova
de regularidade a qualquer momento presta-se a afastar objeções genéricas inicialmente postas
para não reconhecimento do incentivo.
No mais, o recurso especial deve ser conhecido nas outras matérias admitidas, vez
que o paradigma no 105-14.196 estabelece que a contagem do prazo para que o contribuinte
procure pelos certificados e títulos correspondentes à opção exercida inicia-se com a entrega de
sua declaração e termina no prazo estipulado na lei, 30 de setembro do segundo ano
subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder a opção, e o paradigma no 108-09.111
firma o entendimento de que a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos
original ou retificadora fora do exercício de competência, com alteração dos valores a serem
aplicados em incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa opção, mesmo com imposto parcial
ou totalmente recolhido no exercício correspondente.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora no CONHECIMENTO
PARCIAL do recurso especial da PGFN.
Quanto à intempestividade do PERC, o Colegiado a quo decidiu a questão a partir
das premissas fáticas analisadas no Acórdão no 1102-001.298, editado em face de outra pessoa
jurídica do mesmo grupo empresarial, e do qual se extrai:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Tendo em vista que a Contribuinte fez o pedido de incentivo fiscal na DIPJ 2007, cabia
à Administração Pública, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 1.752/79, emitir extrato
para a Pessoa Jurídica optante do investimento, informando os valores considerados
como imposto e aqueles aceitos como investimentos.
A partir deste momento, caso discorde, a Contribuinte terá direito de pedir
reconsideração, a este pedido dá-se o nome de PERC – Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais. Assim, observa-se que, sendo procedimento para
contestar decisão da Administração Pública, é necessário antes que haja dita decisão,
para somente então começar a correr o prazo.
À falta de prazo determinado em lei, seguimos novamente os acórdãos citados,
aplicando o art. 15, do Decreto no 70.235/72, garantindo assim um prazo de 30 dias
contados da data da ciência do extrato – ou de qualquer outra decisão que negue o
pedido do benefício.
Compulsando os autos, não se encontra dito extrato. Pelo contrário, nota-se carta do
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), na qual há informação de que “a última emissão de
cotas do FINOR liberada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB ocorreu em
27/01/2011, referente ao exercício de 2007, ano-calendário 2006” (fl. 13). Na mesma
carta, a instituição financeira informava à Contribuinte, inclusive, que haviam sido
emitidas cotas em seu nome referentes ao exercício 2007 (fl. 15).
Analisando o processo administrativo-fiscal no 16327.720997/2011-36 (apensado aos
presentes autos – fls. 48/49), que trata da auditoria na qual fundamentou-se o Auto de
Infração contestado neste presente processo, tampouco ali se apresenta data fiável de
intimação da Contribuinte.
É possível identificar um AR (fl. 5 daquele processo) destinado à BV Financeira.
Acontece que não é possível identificar a data nele constante – apesar de ser deduzível
tratar-se de alguma data anterior a 01/01/2010. Tampouco há referência ao documento
nele contido. Considerando ainda que o relatório final, que entende pelo lançamento do
Auto de Infração (fl. 3 daquele processo), faz referência à NE Codac no 01, de 11 de
janeiro de 2011, e que as Consultas (fls. 6 e seguintes daquele processo) são datadas de
07/02/2011, certo que aquele AR não representa intimação à contribuinte de decisão de
indeferimento do benefício fiscal, pois, reitere-se, tratar-se de alguma data anterior a
01/01/2010.
Assim, não se observou nenhuma data anterior a 25/11/20114, uma sexta-feira, em que
a contribuinte restasse intimada do indeferimento da opção pelo investimento.
Considerando ainda que o PERC foi protocolado em 27/12/2011, uma terça-feira,
tempestivo o PERC.
Como a PGFN pretende a aplicação da regra do paradigma, qual seja, que a
contagem do prazo para que o contribuinte procure pelos certificados e títulos correspondentes
à opção exercida inicia-se com a entrega de sua declaração e termina no prazo estipulado na
lei, 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder a
opção, a confirmação daquelas circunstâncias fáticas eram irrelevantes para sua manifestação em
recurso especial. De toda a sorte, vê-se à e-fl. 5 do processo apenso a estes autos
(16327.721003/2011-04) que o aviso de recebimento ali constante também apresenta dificuldade
para identificação da data de recepção e, embora seja possível inferir que a Contribuinte teria
recepcionado aquela correspondência em 04/12/2008, fato é que não há descrição de seu
conteúdo, mas apenas a informação IRPJ-2007. O relatório à e-fl. 3 também não contribui para
atribuição de conteúdo a este documento, vez que somente menciona a emissão de extrato, a
apuração de pendência fiscal e o não reconhecimento do incentivo, para propor as consequências
cabíveis em razão de no sistema IRPJOEIF não constar registro de PERC referente ao ano-
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

calendário de 2006, cujo prazo final, no caso, seria 30.09.2009 (§4o do art. 603 do Decreto no
3.000/1999).
Este Colegiado, por sua vez, tem se orientado pelo posicionamento externado pelo
ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto condutor do Acórdão no 9101-004.041,
acolhido à unanimidade1, do qual se destaca:
Afasto, de plano, a aplicação por analogia do art. 168 do CTN. Os presentes autos não
versam sobre restituição de tributo indevido. Transcrevo os fundamentos
apresentados pelo Acórdão no 1802-00.3312 que expõe com muita clareza as
razões pelas quais não se cabe a aplicação da norma do CTN:
‘Contudo, também não entendo correta a tese que defende a aplicação do
prazo previsto no art. 168 do CTN, findada no argumento de que a
concessão do aludido incentivo, indiretamente, nada mais representa do que
uma espécie de restituição.
O grande problema dessa interpretação é que ela parte da idéia de que o
recolhimento realizado pelo Contribuinte se configura primeiramente como
uma receita pública da União, e que, somente após o reconhecimento do
incentivo fiscal pela Administração Tributária, esse recurso é convertido
(destinado) para o Fundo de Investimento.
De certo modo, essa mesma idéia está manifestada no recurso voluntário,
quando, no tópico que trata da duplicidade na cobrança do imposto, a
Recorrente sustenta que caberia à União efetuar internamente o redirecionamento
do dito recurso, em vez de cobrá-lo novamente do Contribuinte.
Todavia, não é assim que funciona a mecânica dos incentivos destinados
ao FINOR, FINAM e FUNRES. É importante destacar as disposições do art.
40 da Lei n° 9.532/97:
(...)
Vê-se, pela sistemática legal, que o recurso vai diretamente para o Fundo de
Investimento, em caráter irreversível, independentemente de ser ou não
reconhecido o direito ao incentivo fiscal.
Tanto é assim, que a lei fala em aplicação com 'recursos próprios" ou
como "subscrição voluntária".
E no caso de haver destinação em montante superior ao que a pessoa
jurídica poderia destinar, implicando isso em pagamento a menor do IRPJ, a
lei prevê a exigência do tributo, com os devidos acréscimos, numa clara
indicação de que a destinação ao Fundo é realmente irreversível.
A questão, portanto, não é indagar se o valor recolhido pelo Contribuinte
representa ou não um investimento no Fundo.
Investimento ele é desde o principio. A questão é saber se esse investimento
tem origem em uma renúncia fiscal por parte da União, ou não.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Rafael Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia
De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo.
2 Decisão de relatoria do Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa, 2a Turma Especial da Primeira Seção, Acórdão
no 1802-00.331, da sessão de julgamento de 26 de janeiro de 2010.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Caso seja reconhecido o incentivo fiscal, que corresponde à renúncia de
parte do IRPJ, não há que se falar em pagamento a menor de imposto, porque
o valor destinado ao Fundo de Investimento corresponde ao que deixou de
ser recolhido à União.
Do contrário, há débito a ser exigido, porque o valor destinado ao Fundo, e
tratado como aplicação com "recursos próprios" ou como "subscrição
voluntária", não guarda correspondência com a parte do IRPJ que deixou de
ser recolhida, implicando no recolhimento a menor do imposto.
Se o recolhimento ao Fundo configurasse primeiramente uma receita
tributária da União, não haveria a necessidade da regra contida no § 7° acima,
porque o tributo já estaria quitado. E nesse caso, a negativa do Fisco, que
equivaleria à negativa de um pedido de restituição, bastaria para solucionar
todo o problema. A União teria auferido a sua receita tributária, e a
destinação ao Fundo (investimento) seria negada.
Mas não é isso o que ocorre. No caso de destinação além do permitido, o
investimento no Fundo, mesmo assim, está concretizado, tendo sua origem
em "recursos próprios" da pessoa jurídica ou "subscrição voluntária", e o
tributo é que fica em aberto. Esse é um dos motivos porque considero
inadequado tratar os incentivos destinados ao FINOR, FINAM e FUNRES
como pedido de restituição, tese essa que, como já mencionado, sustenta a
aplicação, por analogia, do prazo do art. 168 do CTN para a apresentação do
PERC.
(...)
Realmente, não se pode admitir que o PERC, sendo um pedido de revisão,
que nada mais é que um recurso contra o resultado do processamento do
incentivo fiscal, seja considerado como peça inaugural de um pedido de
restituição. Muito antes dele, com a entrega da DIPJ, já ocorreu a opção, ou
pedido, por parte da Contribuinte.’
Na realidade, o PERC é peça processual de defesa à disposição da Contribuinte,
precisamente para protestar contra manifestação da Administração a respeito de possível
irregularidade na aplicação dos incentivos fiscais.
No caso em tela, a DRF e a DRJ, nas decisões proferidas nos presentes autos, entendem
pela aplicação da contagem prevista no art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752,
de 1979:
‘Art. 1° O artigo 15 do Decreto­lei n° 1.376, de 12 de dezembro de 1974, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada
exercício, aos Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros
de processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão
de certificados de investimentos e ações novas da EMBRAER, em favor das
pessoas jurídicas optantes.
§ 5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de
emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao
exercício financeiro a que corresponder a opção."
(...)
No caso em comento, a contribuinte, na condição de optante pelo Fundo de
Investimento e principal interessada em beneficiar-se do incentivo fiscal,
deveria procurar o órgão da Receita Federal do Brasil até 30 de setembro de
1.993. Da análise dos autos verifica-se que a interessada apresentou seu
pedido somente em 16 de dezembro de 1996, não podendo portanto ser acatado.’
Ou seja, tomou-se por analogia prazo previsto no Decreto-Lei n° 1.752, de 1979,
correspondente ao dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício
financeiro a que corresponder a opção.
Nesse sentido, restaria demonstrada a intempestividade do PERC: prazo fatal em
29/09/2006, e apresentação do pedido em 20/09/2007.
Contudo, em um primeiro momento, não compartilho da aplicação do prazo estipulado
pelo art. 1 °, §5 ° do Decreto-Lei n° 1.752, de 1979.
Compreendo que o PERC, sendo peça de defesa em face de manifestação da
Administração sobre a aplicação dos incentivos em debate, submete-se a regras
processuais próprias do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), equiparando-se a uma
manifestação de inconformidade em face de decisão proferida pelo Poder
Público.Trata-se precisamente do entendimento dos precedentes no 9101-002.712,
9101-002.020 e CSRF/01-05.754.
Transcrevo ementa e excerto do voto do Acórdão no 9101-002.020, que menciona
vários outros precedentes, dentre as quais a decisão CSRF/01-05.754:
‘INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. PERC.
O Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais — PERC
constitui documento fundamental para que a repartição da Receita Federal
analise, na época própria, o direito ao gozo do incentivo fiscal anteriormente
recusado. Não apresentá-lo importa na preclusão do direito à sua revisão.
..............................................................................................
Sopesados os argumentos do acórdão recorrido, aqueles trazidos no recursos
especial e aqueles opostos nas contrarrazões, entendo que a não apresentação
do PERC, ainda que suprimida pela impugnação ao lançamento, para efeito
da discussão da matéria, deve ser feita de forma tempestiva, nos termos do
Decreto n. 70.235/72, mas seria imprescindível a apresentação do PERC.
Pois não tendo este Pedido apresentado pelo contribuinte tempestivamente
(na verdade não foi apresentado enquanto PERC em nenhum momento)
resta preclusa a discussão sobre a revisão do indeferimento do incentivo, que
tem iter próprio. É que se aplica também a casos de tal jaez a sistemática
do Decreto n. 70235/72, que prevê o prazo de trinta dias para a manifestação,
sob pena de preclusão. Este entendimento foi também manifestado em
Acórdão da CSRF (Acórdão CSRF n. 0105.7654, decidido em 10/09/2007,
unânime), conforme voto do C. Conselheiro Marcos Vinicius Neder, que
assim se manifestou:
Mesmo que se pretendesse equiparar o procedimento administrativo de
aplicação do imposto de renda em investimentos do FINAM ao
procedimento de restituição/ressarcimento de tributo, seria o ato de opção
da contribuinte pela aplicação no FINAM efetuada na DIPJ aquele ato que
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

se equipararia ao pedido de ressarcimento do tributo. A apresentação do
PERC, por outro lado, tem natureza processual e equipara-se a
manifestação de inconformidade contra o ato de indeferimento da
Administração. O PERC investe contra a alteração da opção pela
aplicação prevista no incentivo, contida no Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais.
Assim, entendo inaplicável a regra geral de restituição de tributos previsto do
artigo 168 do Código Tributário Nacional para interposição do PERC.
Acompanho a decisão recorrida, no entendimento de que o prazo
aplicável é de 30 dias como previsto na regra processual o art. 15 do
Decreto n° 70.235/72.(Grifou-se).
Concedo que seria possível discussão dos temas que poderiam provocar a
revisão do indeferimento se houvesse um erro provocado pela
Administração Tributária que tenha ensejado a não apresentação do PERC.
Mas isto não sucedeu no caso em que se analisa. É fato processual que o
contribuinte tomou ciência do indeferimento das aplicações ao receber o Extrato
de Aplicações em Incentivos Fiscais (fl. 144), e como consta do TVF (fl. 7),
não tendo apresentado o PERC e só se manifestando sobre o tema ao ser
intimado do Auto de Infração. Nem se diga que seria o caso de aplicação da
Súmula CARF n. 36 (considerando que o recorrido traz o argumento da
discussão sobre a regularidade fiscal), isto porque a aplicação da Súmula
pressupõe a apresentação do PERC. Ademais, deve-se ressaltar que o Extrato
das Aplicações em Incentivos Fiscais enviado ao contribuinte e regularmente
recebido aponta o não catamento da indicação e fundamenta claramente o
motivo do indeferimento.
Esta é a jurisprudência estável do CC e do CARF, espelhada nas decisões das
antigas Câmaras do CC e das TOs do CARF e desta CSRF. Transcrevo abaixo
decisões neste mesmo sentido, filiando-me aos argumentos que ensejaram
suas edições, sem a necessidade de aqui transcrever suas fundamentação in
litteris, mas tão somente suas mais que elucidativas ementas sobre o tema,
como segue adiante.’
Acórdão CSRF n. 01-05.7654 (dec. 10/09/2007, unânime, Rel. C. Marcos
Vinicius Neder de Lima)
PERC NORMAS PROCESSUAIS PERDA DE PRAZO PARA RECORRER O
PERC tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção pelo
incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto
n° 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de recurso
administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio do
PERC.
Acórdão 1o CC/5a C. n.105-17.287 (dec. 16/10/2008, unânime, Rel. Leonardo
Henrique M. De Oliveira)
INCENTIVOS FISCAIS FINOR - PERC O Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais PERC constitui documento fundamental para que
a repartição da Receita Federal analise, na época própria, o direito ao gozo do
incentivo fiscal anteriormente recusado. Não apresenta-lo ou fazê-lo fora do
prazo legal importa na preclusão do direito à sua revisão.
Acórdão CSRF 9101-00.210 (dec. 27/07/2009, unânime, Rel. C. Karem Jureidini
Dias).
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

PERC. PEDIDO DE REVISÃO. PRAZO PARA RECORRER. NORMA
PROCESSUAL. O PERC tem natureza de recurso processual contra o
indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de
rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, o prazo para interposição de
recurso administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio do
PERC, salvo se prazo maior e específico for conferido ao contribuinte.
Acórdão 1aS/3aC./2a TO n. 1302-00.946 (Dec. 05/07/2012, Relator C. Luiz
Tadeu Matosinho Machado)
NORMAS PROCESSUAIS - APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS DE
IRPJ PERC – PRAZO PARA REVISÃO. PRECLUSÃO.
A ciência pelo sujeito passivo do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais
emitido pela Secretaria da Receita Federal, demarca o início do prazo processual
para a manifestação de inconformidade contra o indeferimento da opção, por
meio do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Certificado de Investimento
PERC, observado o disposto no art.15 do Decreto no 70.235/1972.
Acórdão n° 9101-001.155 (Dec. 03/08/2011, unânime, Relator C. Antônio
Carlos Guidoni Filho)
Ementa:
INCENTIVOS
FISCAIS.
PERC.
DECADÊNCIA.
Conforme
precedentes da Camara Superior de Recursos Fiscais, o PERC tem natureza de
recurso processual contra o indeferimento da opção pelo incentivo fiscal efetuada
a declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto n° 70.235/72, a perda de
prazo processual para interposição de recurso administrativo ocorre apenas após
transcorridos 30 dias da ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo prazo para
o exercício do direito de defesa por meio do PERC.
Apesar de o precedente tratar de caso em que o PERC sequer foi apresentado, resta
transparente entendimento de que o rito que envolve a apresentação do pedido tem
natureza processual e equipara-se a manifestação de inconformidade contra ato de
indeferimento da Administração, razão pela qual se aplica o prazo de 30 dias da data de
ciência, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF).
Registre-se que tal regra pode ser flexibilizada desde que exista norma administrativa
dispondo especificamente sobre uma prorrogação da apresentação do PERC
especificamente para o ano-calendário em discussão, como por exemplo um ato
normativo emitido pela Receita Federal dispondo sobre outro prazo de apresentação, e
desde que não estabeleça prazo menor do que o previsto pelo art. 15 do PAF.
Isso porque não parece razoável, já ao final da fase contenciosa, impor ao Contribuinte
um prazo menor do que o estabelecido pela Administração Pública no decorrer de todo
o processo administrativo.
[...]
Referido precedente, porém, foi editado em face de PERC apresentado no prazo
fixado no extrato de aplicações em Incentivos Fiscais, mostrando-se irrelevante a ciência ao
sujeito passivo datar de mais de 30 (trinta) dias da apresentação do PERC.
Já no presente caso, o PERC foi apresentado em 27/12/2011, por ocasião da
impugnação ao lançamento no qual se afirmou a descoberto o IRPJ referente à pretensão de
destinação ao FINOR e não há prova do recebimento do extrato que poderia ter, antes,
comunicado à Contribuinte o não reconhecimento do incentivo.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Se admitido o documento à e-fl. 5 do processo apenso no 16327.721003/2011-07
como prova de ciência em 04/12/2008, a conclusão, segundo a orientação do voto acima
transcrito, seria pela confirmação da intempestividade. Neste sentido, aliás, foram as outras
manifestações deste Colegiado, na reunião de outubro/2019, nos Acórdãos no 9101-004.362,
9101-004.463 e 9101-004.464, nos quais o ex-Conselheiro Demetrius Nichele Macei demonstrou
que o PERC havia sido apresentado para além de 30 (trinta) dias da ciência provada nos autos ou
reconhecida pelo sujeito passivo em sua defesa.
Contudo, considerando que: 1) a ciência de intimação por via postal é provada por
meio do aviso de recebimento da correspondência no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo (art. 23, inciso II do Decreto no 70.235/72) ou, na falta do aviso de recebimento, pela
apresentação da relação de expedição de correspondências, a partir da qual será presumida a
ciência em quinze dias da data da expedição da intimação (art. 23, §1o, inciso II do Decreto no
70.235/72); 2) a autoridade fiscal nada diz para corresponder o documento em referência com o
extrato no qual não teria sido reconhecido o incentivo fiscal; 3) possivelmente seria inviável
confirmar esta correspondência neste momento; 4) não é possível presumir a má-fé processual do
sujeito passivo, vez que nada neste sentido foi alegado para refutar a objeção fiscal ao
conhecimento do PERC; e 5) inexistindo outras evidências de ciência, somente se pode afirmar o
conhecimento do extrato pela Contribuinte na data de apresentação do PERC, ou minimamente
na ciência do lançamento que principia este litígio; a conclusão que se impõe é pela
tempestividade do PERC.
Reforma-se, assim, premissa equivocada da autoridade fiscal que a dispensava de
instruir os autos com o aviso de recebimento e a descrição que poderia estabelecer sua
correspondência com o extrato em referência. Contudo, com o transcurso do tempo que
inviabiliza a complementação daquela prova, descabe buscá-la, devendo ser reconhecida a
tempestividade do PERC.
Neste sentido, aliás, foram os posicionamentos deste Colegiado, em circunstâncias
semelhantes, como bem exposto pelo ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no voto condutor
do Acórdão no 9101-002.339, acolhido à unanimidade na sessão de 5 de maio de 2016:
Se o argumento apresentado pela PGFN em relação à intempestividade na apresentação
do PERC fosse acolhido, isso poderia implicar em prejuízo das considerações de mérito
feitas até agora pelas decisões administrativas proferidas neste processo.
É que a contestação das razões que motivaram a negativa do incentivo estaria
inviabilizada desde o início. O exame dos argumentos apresentados pela contribuinte
estaria prejudicado por preclusão.
Contudo, o próprio conteúdo das decisões já proferidas evidencia que o argumento da
preclusão por intempestividade, embora utilizado pelas decisões da DRF e da DRJ, não
esgotou os fundamentos dessas decisões, que efetivamente adentraram no exame do
mérito dos argumentos de defesa apresentados pela contribuinte.
A divergência suscitada pela PGFN está fundamentada no entendimento de que não se
poderia mais analisar a motivação da negativa do incentivo, se houve ou não
irregularidade fiscal, etc., porque a contribuinte não teria provocado esse debate na
época oportuna, por meio da apresentação de PERC, e, por isso, não poderia fazê-lo
posteriormente.
Para a delimitação do prazo de apresentação do PERC, tanto a Delegacia da Receita
Federal quanto a Delegacia de Julgamento, e agora também a PGFN, adotam como base
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

legal as disposições do § 5o do art. 15 do Decreto-lei no 1.376/1974, com a redação dada
pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.752/1979:
Art. 15 – A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada exercício,
aos Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de
processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de
certificados de investimentos e ações novas da EMBRAER, em favor das
pessoas jurídicas optantes. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.752, de 1979)
(...)
§ 5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de emissão
cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes
até o dia 30 de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a
que corresponder a opção. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.752, de 1979)
(grifos acrescidos)
De acordo com o entendimento sustentado pela PGFN, em relação ao IRPJ do ano-
calendário 2006, a data final para a apresentação do PERC seria 30/09/2009, mas ele só
foi apresentado em 27/12/2011.
Entretanto, conforme registrado pelo acórdão recorrido, o § 5o do art. 15 do Decreto-lei
no 1.376/1974, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.752/1979, trata de
situação jurídica diversa da aqui analisada.
A referida norma regulamenta o prazo para que as pessoas jurídicas optantes procurem
os seus certificados de investimentos, cujo incentivo já foi reconhecido pelo Fisco, sob
pena de os valores correspondentes serem revertidos para os Fundos de Investimentos,
enquanto o caso presente envolve o não reconhecimento do incentivo pela Receita
Federal.
A distinção fica mais evidente quando se percebe que na primeira das situações acima
(que é a tratada pelo referido §5o do art. 15 do DL 1.376/1974) não há qualquer conflito
entre Contribuinte e Fisco, relativamente à negativa no reconhecimento do incentivo, e
que justifique a instauração de um contencioso administrativo-fiscal.
O acórdão recorrido colacionou várias decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais
nesse sentido, e apresentou ainda as seguintes considerações sobre a alegação de
intempestividade do PERC:
Efetivamente, neste aspecto, assiste razão à contribuinte. Não deve ser aplicada a
regra do Decreto-Lei no 1.376, posto que não detém relação com o caso em tela.
Neste sentido, diversos julgamentos da CSRF, como o Acórdão CSFR no 9101-
001.412, de 17/07/2012, que afirmou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA – IRPJ
Exercício: 1994
PERC. PRAZO. APRESENTAÇÃO. ARTIGO 15 DO DECRETO N°
70.235/72. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A DATA DA
CIÊNCIA DO EXTRATO DAS APLICAÇÕES EM INCENTIVOS
FISCAIS.
O PERC é medida processual contra o indeferimento da opção do
contribuinte pelo incentivo fiscal. Como tal, rege-se, o respectivo prazo,
pelo artigo 15 do Decreto n° 70.235/72. Não constando dos autos
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

informação sobre a data da ciência de tal indeferimento, não há como se
concluir pela intempestividade do PERC.
No voto, explicou:
“Com efeito, o artigo 15, §5o, do Decreto-Lei no 1.376/74 dispõe sobre a
hipótese em que o contribuinte (pessoa jurídica) que optou pelo
incentivo fiscal não procurarem pelos valores das ordens de emissão, de
sorte que estes retornarão para os Fundos de Investimento. Não se cuida,
pois, de indeferimento do respectivo pedido. Contra este cabe uma
medida própria, de defesa, que é o PERC.
Obviamente, meio de defesa que é, imprescindível que haja contra o quê
o contribuinte deve defender-se. Na hipótese, o indeferimento da sua
opção. Este, inequivocamente, mais propriamente a ciência por parte do
contribuinte do indeferimento, deve-se considerar o termo inicial para a
apresentação, por parte do contribuinte, do PERC.
Pois bem, neste sentido, não se pode considerar a aplicabilidade do
artigo 15, §5o, do Decreto-Lei no 1.376/74. (...)
Contra o não reconhecimento do direito, cabe uma medida processual,
que é justamente o PERC. Não havendo regra própria, e cuidando-se de
uma medida processual, mais acertada a incidência, conforme decidido
no acórdão impugnado [pela Fazenda Nacional], do artigo 15 do
Decreto no 70.235/72.
(...)
Como, nos autos, não se tem comprovação de quando ocorrera a ciência
do contribuinte por meio de AR, não se tem como considerar como
intempestivo o PERC apresentado.”
No mesmo sentido, ver Acórdão CSRF no 9101-00.353, de 26/08/2009:
PERC. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. Se o legislador estabeleceu
que compete à Receita Federal expedir extrato à pessoa jurídica optante
pelo incentivo, quando tal fato não ocorre, não se pode aplicar o prazo
de que trata o § 5° do art. 15° do Decreto-Lei n° 1.376, de 1974. Na
ausência de disposição legal específica, por analogia, aplica-se o
disposto no art. 15 do Decreto n° 70.235/72, salvo se Administração
Tributária não tiver concedido prazo maior, contando-se o prazo de 30
dias, a partir da ciência da decisão que denega a emissão do certificado.
Quando não há essa ciência, deve-se tomar como tempestivo o PERC.
Citando o art. 3o do Decreto-Lei no 1.752/795, o supracitado acórdão entende que
é ônus da fazenda pública informar a contribuinte quanto à sua decisão dos
incentivos fiscais através de um extrato. Conclui:
“Mas a discussão não é quanto ao prazo para pleitear algum direito e
sim um prazo para manifestar sua discordância quanto à negativa da
Administração Tributária à emissão de certificados de incentivos fiscais,
como bem coloca a ementa do acórdão recorrido.
E, se estamos tratando de prazo para manifestar uma discordância a um
ato da Administração Tributária, a regra é processual, e o gênero mais
próximo, aplicando-se a analogia, seria utilizar a regra de apresentação
de manifestação de inconformidade ou impugnação de que trata o
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Decreto n° 70.235/72, art. 15, ou seja, 30 dias contados da data da
ciência da decisão que negou a emissão do certificado de incentivo.
A decisão que nega a emissão dos certificados, na verdade, ocorre
quando a então Secretaria da Receita Federal emite o Extrato. Assim, a
data para a empresa se insurgir com o ato da Administração Tributária
seria 30 dias da ciência dessa decisão, salvo, é claro, se a Administração
Tributária tiver estabelecido prazo maior, pois, neste caso, em razão da
especificidade da orientação, e como é emanada em benefício do sujeito
passivo, tal data é que deve prevalecer.
Ocorre que não consta dos autos qualquer informação quanto à data de
ciência da empresa optante do extrato de que trata o art. 3° do Decreto-
Lei n° 1.752, de 1979, ou de qualquer outro documento que comunique
ao contribuinte o indeferimento de seu pedido ao benefício fiscal.”
Ainda outro acórdão CSRF, no 9101-001.155, de 03/08/2011:
INCENTIVOS
FISCAIS.
PERC.
DECADÊNCIA.
Conforme
precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o PERC tem
natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção pelo
incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do
Decreto n° 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de
recurso administrativo ocorre apenas após transcorridos 30 dias da
ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do
direito de defesa por meio do PERC.
Ainda, conforme o acórdão CARF no 1102-000.771, de 04/07/2012, esta mesma
turma já decidiu neste sentido:
PERC. NORMA PROCESSUAIS. PRAZO. O PERC tem natureza de
recurso administrativo contra o indeferimento da opção pelo incentivo
fiscal efetuada na declaração de rendimentos, e deve ser interposto no
prazo de 30 dias a contar da ciência das alterações promovidas pela
autoridade administrativa, consubstanciadas no Extrato das Aplicações
em Incentivos Fiscais emitido. Enquanto não decidido recursos
administrativo interposto pelo contribuinte, não transcorre, contra a
Fazenda Pública, nenhum prazo de caducidade.
Pois bem, sigo o mesmo entendimento: não é aplicável, no caso em tela, a regra
do art. 15, §5o do Decreto-Lei no 1.376 para a contagem do prazo de
apresentação do PERC.
Tendo em vista que a Contribuinte fez o pedido de incentivo fiscal na DIPJ 2007,
cabia à Administração Pública, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 1.752/79,
emitir extrato para a Pessoa Jurídica optante do investimento, informando os
valores considerados como imposto e aqueles aceitos como investimentos.
A partir deste momento, caso discorde, a Contribuinte terá direito de pedir
reconsideração, a este pedido dá-se o nome de PERC – Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais. Assim, observa-se que, sendo
procedimento para contestar decisão da Administração Pública, é necessário
antes que haja dita decisão, para somente então começar a correr o prazo.
À falta de prazo determinado em lei, seguimos novamente os acórdãos citados,
aplicando o art. 15, do Decreto no 70.235/72, garantindo assim um prazo de 30
dias contados da data da ciência do extrato – ou de qualquer outra decisão que
negue o pedido do benefício. Compulsando os autos, não se encontra dito
extrato. Pelo contrário, nota-se carta do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), na
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

qual há informação de que “a última emissão de cotas do FINOR liberada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB ocorreu em 27/01/2011, referente
ao exercício de 2007, ano-calendário 2006” (fl. 13). Na mesma carta, a
instituição financeira informava à Contribuinte, inclusive, que haviam sido
emitidas cotas em seu nome referentes ao exercício 2007 (fl. 15).
Analisando o processo administrativo-fiscal no 16327.720997/2011-36 (apensado
aos presentes autos – fls. 48/49), que trata da auditoria na qual fundamentou-se o
Auto de Infração contestado neste presente processo, tampouco ali se apresenta
data fiável de intimação da Contribuinte.
É possível identificar um AR (fl. 5 daquele processo) destinado à BV Financeira.
Acontece que não é possível identificar a data nele constante – apesar de ser
deduzível tratar-se de alguma data anterior a 01/01/2010.
Tampouco há referência ao documento nele contido. Considerando ainda que o
relatório final, que entende pelo lançamento do Auto de Infração (fl. 3 daquele
processo), faz referência à NE Codac no 01, de 11 de janeiro de 2011, e que as
Consultas (fls. 6 e seguintes daquele processo) são datadas de 07/02/2011, certo
que aquele AR não representa intimação à contribuinte de decisão de
indeferimento do benefício fiscal, pois, reitere-se, tratar-se de alguma data
anterior a 01/01/2010.
Assim, não se observou nenhuma data anterior a 25/11/2011, uma sexta-feira, em
que a contribuinte restasse intimada do indeferimento da opção pelo
investimento. Considerando ainda que o PERC foi protocolado em 27/12/2011,
uma terça-feira, tempestivo o PERC.
O acórdão recorrido deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Adotando as mesmas razões acima transcritas, voto no sentido de negar provimento ao
recurso especial da PGFN quanto à primeira divergência, relativamente ao prazo de
apresentação do PERC.
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido, que também afirmou a
tempestividade do PERC, razão pela qual deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.
Quanto aos efeitos da DIPJ retificadora, o dissídio se estabeleceu, como fixado
pela PGFN, acerca da possibilidade, ou não, de manter a opção pelo incentivo fiscal, quando
apresentada declaração retificadora fora do exercício e com alteração dos valores a serem
aplicados nos referidos incentivos fiscais, dado que o Colegiado a quo entendeu também que não
perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais o contribuinte que entrega
declaração retificadora após o encerramento do exercício de competência com alteração dos
valores destinados aos fundos de investimento. Já o paradigma negou totalmente o direito ao
incentivo, apesar de a DIPJ retificadora entregue fora do exercício tenha mantido o Fundo
destinatário da aplicação, alterando apenas seu aspecto financeiro, inclusive para montante
inferior ao destinado originalmente. Estas as alegações refutadas no paradigma, transcritas pela
PGFN em seu recurso especial:
Em 30/11/1999, fora entregue a DIPJ retificadora a qual teve o fito único de retificação
de dados da DIPJ original , e não retificação de opção. Daí não se pode inferir que a
manifestante descumpriu seus compromissos fiscais ou o fez a destempo, eis que a
opção pelo investimento regional ocorrera na DIPJ original, o que não foi modificado na
DIPJ retificadora. (Grifos do original)
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Tanto é prova disso que na DIPJ retificadora foi destinado um montante inferior
(70.979,87) ao originalmente declarado e que o excesso de destinação – R$ 31.027,71 –
foi arcado pela própria manifestante como forma de destinação com recursos próprios,
para que não houvesse qualquer prejuízo para o Fundo e para o Fisco. (...)
No presente caso, a DIPJ referente ao ano-calendário 2006, originalmente
entregue em 28/06/2007 com opção pela aplicação no FINOR em R$ 4.287.982,36, foi retificada
em 29/04/2011 e 08/06/2011, sendo que nesta última foi informada aplicação no mesmo fundo
de R$ 4.287.857,72 (e-fl. 391/392 do processo apenso no 16327.720152/2012-21). À e-fl. 9 do
processo apenso no 16327.721003/2011-07 consta o recolhimento do principal de R$
4.287.982,36 promovido em 30/03/2007.
Como consignado em declaração de voto no Acórdão no 9101-005.496 – editado
em face de aplicação em incentivos fiscais por Votorantim Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, sob relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, acompanhado à
unanimidade3 no provimento parcial ao recurso especial da PGFN - , na sessão de julgamento de
16 de janeiro de 2020, esta Conselheira divergiu da maioria deste Colegiado para dar provimento
parcial a recurso especial da PGFN que contestava o afastamento das objeções postas ao
reconhecimento de incentivo fiscal na hipótese de retificação da DIPJ do período, e declarou
voto no Acórdão no 9101-004.6234 nos seguintes termos:
Divergi do I. Relator, para dar provimento parcial ao recurso especial da PGFN, por
constatar que a retificação promovida pelo sujeito passivo se prestou a aumentar o valor
destinado ao FINAM. Como bem observado pela autoridade fiscal, a aplicação no
Fundo representava R$ 180.182,02 na declaração original, ao passo que na retificadora,
apresentada em 03/06/2002, a aplicação passou a ser de R$ 181.705,85.
Como bem exposto pelo I. Relator, a alteração do valor da opção exercida mediante
retificação da declaração não pode ser obstada porque não há qualquer razoabilidade em
se impedir a correção da base de cálculo originalmente declarada e, por consequência,
do montante destinado à aplicação em incentivos fiscais, ou mesmo impor restrições
maiores para retificação de declaração, apenas porque a pessoa jurídica optou pelo
incentivo.
Contudo, tenho em conta que a opção pela aplicação de parcelas do IRPJ devido em
incentivos fiscais destinados ao FINAM, faculdade prevista no Decreto-lei no 1.376/74,
estava assim tratada no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/99:
Art.592. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá optar pela
aplicação de parcelas do imposto de renda devido, nos termos do disposto neste
Capítulo, em incentivos fiscais especificados nos arts. 609, 611 e 613 (Decreto-
Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 1o).

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada),
Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram na matéria as Conselheiras Edeli Pereira Bessa, viviane Vidal
Wagner, Andréa Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

[...]
Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts.
609, 611 e 613) na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas
datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997,
art. 4o).
[...]
Art.603. A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada ano-
calendário, aos Fundos referidos no art. 595, registros de processamento
eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de certificados de
investimentos, em favor das pessoas jurídicas optantes (Decreto-Lei no 1.376, de
1974, art. 15, e Decreto-Lei no 1.752, de 31 de dezembro de 1979, art. 1o).
§1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas do imposto recolhidas dentro do
exercício financeiro e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos
fundos de investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §1o, e Decreto-
Lei no 1.752, de 1979, art. 1o).
§2o As quotas previstas no parágrafo anterior serão nominativas, poderão ser
negociadas por seu titular, ou por mandatário especial, e terão sua cotação
realizada diariamente pelos bancos operadores (Decreto-Lei no 1.376, de 1974,
art. 15, §2o, Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 1o, e Lei no 8.021, de 1990, art.
2o).
§3o As quotas dos fundos de investimento terão validade para fins de caução
junto aos órgãos públicos federais, da administração direta ou indireta, pela
cotação diária referida no §2o (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §4o, e
Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 1o).
§4o Reverterão para os fundos de investimento os valores das ordens de emissão
cujos títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes
até o dia 30 de setembro do terceiro ano subseqüente ao ano-calendário a que
corresponder a opção (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, §5o, e Decreto-Lei
no 1.752, de 1979, art. 1o).
§5o A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada ano-calendário,
à pessoa jurídica optante, extrato de conta corrente contendo os valores
efetivamente considerados como imposto e como aplicação nos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 3o).
Nestes termos, portanto, há um cronograma a ser observado pela Receita Federal do
Brasil em face das opções exercidas pelas pessoas jurídicas, do qual decorrem
providências incompatíveis com a aceitação de posterior aumento do valor dessas
opções. Esta a razão, inclusive, de o exercício da opção ser localizado nos momentos
definidos no art. 601 do RIR/99.
De outro lado, na hipótese de a retificação se prestar a reduzir o valor aplicado, de modo
que a destinação inicial seja superior à retificada, a legislação atribui ao excesso o
caráter de subscrição voluntária, dispensando a Receita Federal do Brasil de retificar o
valor destinado pela pessoa jurídica. Veja-se:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
manifestar a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais (arts.
609, 611 e 613) na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas
datas de pagamento do imposto com base no lucro estimado (art. 222), apurado
mensalmente, ou no lucro real, apurado trimestralmente (Lei no 9.532, de 1997,
art. 4o).
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o
recolhimento, por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de
parte do imposto sobre a renda de valor equivalente a até (Lei no 9.532, de 1997,
art. 4o, § 1o):
I - dezoito por cento para o FINOR e FINAM e vinte e cinco por cento para o
FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até dezembro de 2003;
II - doze por cento para o FINOR e FINAM e dezessete por cento para o
FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008;
III - seis por cento para o FINOR e FINAM e nove por cento para o FUNRES, a
partir de janeiro de 2009 até dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá
indicar o código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado (Lei no
9.532, de 1997, art. 4o, § 2o).
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para
aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, 3o).
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 606, será
feita à vista de DARF específico, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 4o).
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser
alterada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 5o).
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o
total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos,
a parcela excedente será considerada (Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 6o):
I - em relação às empresas de que trata o art. 606, como recursos próprios
aplicados no respectivo projeto;
II - pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário
da opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de
valor destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de
multa e juros, calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 7o).
§ 8o Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo
(Lei no 9.532, de 1997, art. 4o, § 8o).
No mesmo sentido, inclusive, foi a orientação decisória da manifestação desta Turma no
Acórdão no 9101-001.065, conduzido por voto do ex-Conselheiro Antonio Carlos
Guidoni Filho, nos seguintes termos:
Outra parte da controvérsia refere-se à caducidade (ou não) da opção pelo
FINAM por força de retificação da declaração de rendimentos fora do período de
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

competência. Quanto ao ponto, nada obstante o recurso da Fazenda Nacional
tenha se restringido a apontar o aresto paradigma e a transcrever a ementa
respectiva, parece-me possível verificar no caso o alegado dissenso
jurisprudencial. De fato, enquanto o acórdão recorrido atesta que a apresentação
de declaração de rendimentos retificadora não é causa de perda do direito A
opção pelo incentivo, o aresto paradigma afirma categoricamente que "a pessoa
jurídica que apresentar declaração de rendimentos original ou retificadora fora
do exercício de competência, com alteração dos valores a serem aplicados em
incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa opção, mesmo com imposto
parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente".
Quanto a esta controvérsia, parece-me ter razão o acórdão recorrido. De fato, não
há na legislação de regência dispositivo que preveja a perda do direito de opção
ao incentivo regional pelo fato de o Contribuinte ter retificado sua declaração de
rendimentos fora do período de competência respectivo, tal como seria de rigor
para retirar da pessoa jurídica o direito em referência. Além disso, como bem
assentado pelo acórdão recorrido, o procedimento adotado pelo Contribuinte não
causa qualquer prejuízo A Fazenda Pública, porquanto o valor eventualmente
recolhido sob a base de cálculo maior da Declaração original será considerado
contribuição com recursos próprios ou subscrição voluntária.
Por tais fundamentos, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
especial da Fazenda Nacional para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assim, ultrapassado o prazo para aplicação, a retificação da DIPJ não prejudica a opção
antes exercida, mas não pode se prestar a aumentar o valor aplicado.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
PGFN e admitir que, caso cumpridos os demais requisitos, o PERC seja deferido até o
limite da opção originalmente manifestada pela pessoa jurídica.
No caso tratado no Acórdão no 9101-005.496, a aplicação em incentivos fiscais
pertinente ao ano-calendário 2009 foi atribuída a recursos próprios em razão de a declaração ter
sido entregue depois de 31/12/2020 (e-fl. 27). Analisando o PERC, a autoridade fiscal consignou
que na DIPJ originalmente entregue para o ano-calendário 2009, em 25/06/2010, o sujeito
passivo aplicou R$ 184.867,03 no FINOR, equivalente a 6% da base de cálculo correspondente.
Com a retificadora de 29/04/2011, a base de cálculo foi reduzida e a aplicação também, a R$
180.253,29, mantido o percentual de 6%. Consta no referido despacho, ainda, que o
recolhimento promovido em 31/03/2010, no valor de R$ 184.867,03, foi vinculado a débito de
R$ 180.253,29.
À semelhança do aqui verificado, naqueles autos, invocando o Ato Declaratório
Normativo COSIT no 26/85, a autoridade fiscal também aplicou seu entendimento de que não
fará jus à opção para aplicação em incentivos fiscais especificados nos artigos 503 a 510 do
RIR/80, a pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos ou retificação desta fora
do exercício de competência, mesmo com imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício
correspondente.
Assim, nestes autos, litígio de mesmos contornos devolve para este Colegiado a
possibilidade de, frente a questionamento da PGFN contra o reconhecimento integral do pedido
da Contribuinte, reformá-lo parcialmente, sem qualquer necessidade de retorno às instâncias
precedentes.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

E, com fundamento no que expresso na declaração de voto acima transcrita, na
hipótese de a retificação se prestar a reduzir o valor aplicado, de modo que a destinação inicial
seja superior à retificada, a legislação atribui ao excesso o caráter de subscrição voluntária,
dispensando a Receita Federal do Brasil de retificar o valor destinado pela pessoa jurídica.
Assim, o PERC apresentado pela Contribuinte deve ser deferido parcialmente porque apenas o
excesso verificado entre a aplicação de R$ 4.287.982,36 e o valor diminuído na retificação (R$
4.287.857,72) corresponde a subscrição voluntária.
O excedente, como expresso na legislação de regência, representa aplicação
definitiva nos Fundos de Investimentos, não pode ter outra destinação, e nem mesmo se sujeita a
retificação de DARF para outra destinação, conforme expresso desde a Instrução Normativa SRF
no 284/2003 e atualmente refletido na Instrução Normativa SRF no 672/2006:
Art. 11. Serão indeferidos os pedidos de retificação que versem sobre:
[...]
IV - alteração de código de receita dos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas que
impliquem opções de aplicação do imposto sobre a renda em investimentos regionais no
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), no Fundo de Investimentos da Amazônia
(Finam) ou no Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Funres);
[...]
No mesmo sentido era a determinação da Instrução Normativa SRF no 67/92, ao
assim limitar a possibilidade de compensação entre tributos de mesma espécie:
Art. 4o A compensação será realizada pelo valor expresso em quantidade de UFIR, e
entre códigos de receita relativos a um mesmo tributo ou contribuição.
Parágrafo único. Os créditos referentes aos códigos 1800 (IRPJ - FINOR), 1825 (IRPJ -
FINAM), 1838 (IRPJ - FUNRES), 2160 (IPI - RESSARCIMENTO DE SELO DE
CIGARROS) e 4028 (IOF - OURO) somente admitirão compensação, cada um, com
débitos do mesmo código.
Vedação semelhante permanece na Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que
atualmente disciplina restituição, ressarcimento, compensação e reembolso no âmbito da Receita
Federal do Brasil:
Art. 6o Os valores recolhidos em decorrência de opções de aplicação do imposto sobre a
renda em investimentos regionais - Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), Fundo
de Investimentos da Amazônia (Finam) e Fundo de Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo (Funres) - não poderão ser objeto de restituição.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos valores cuja opção por
aplicação em investimentos regionais tenha sido manifestada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF).
O acórdão recorrido, por sua vez, reportou razões do precedente no 1102-001.298,
que se pauta em jurisprudência desta 1a Turma (Acórdão no 9101-004.438), para a qual a DIPJ
retificadora é mera substituição da original, validando, assim, a opção e reconhecendo
integralmente a procedência do PERC. Consequência, no recorrido, é também o reconhecimento
da procedência do PERC e o cancelamento da exigência correspondente.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Por todo o exposto, a pretensão da PGFN não pode ser acolhida integralmente
para desconsiderar, in totum, a aplicação promovida.
Na medida em que, nestes autos, a opção foi promovida com o recolhimento de
30/03/2007 e que a retificação da DIPJ em 08/06/2011 prestou-se, apenas, a infirmar
parcialmente o limite admitido por lei para aplicação em incentivos fiscais, é somente na parcela
excedente a R$ 4.287.857,72 que deve ser restabelecida a correlação da aplicação a subscrição
voluntária.
E, abordando aqui objeções a esta conclusão expressas pelo patrono da recorrente
na sustentação oral de caso semelhante pautado na reunião de julgamento passada, cabe enfatizar
que esta Conselheira sempre compartilhou do entendimento de que a caracterização do
excedente de aplicação como subscrição voluntária no Fundo de Investimentos, especialmente
tendo em conta a sistemática de destinação do incentivo, inclusive reconhecida em decisões do
Superior Tribunal de Justiça, assim concluindo que somente o gestor do Fundo tem competência
para devolver parcelas da aplicação à Contribuinte.
Contudo, o patrono do sujeito passivo apontou, em sustentação oral, que as
restrições invocadas a partir da Lei no 9.532/97 estariam revogadas quando promovido o
recolhimento/aplicação em debate. Dizia o art. 4o da referida Lei:
Art. 4o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão manifestar a
opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais na declaração de
rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do imposto com
base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente.
§ 1o A opção, no curso do ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento,
por meio de documento de arrecadação (DARF) específico, de parte do imposto sobre a
renda de valor equivalente a até:
I - 18% para o FINOR e FINAM e 25% para o FUNRES, a partir de janeiro de 1998 até
dezembro de 2003;
II - 12% para o FINOR e FINAM e 17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004
até dezembro de 2008;
III - 6% para o FINOR e FINAM e 9% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2009 até
dezembro de 2013.
§ 2o No DARF a que se refere o parágrafo anterior, a pessoa jurídica deverá indicar o
código de receita relativo ao fundo pelo qual houver optado.
§ 3o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias.
§ 4o A liberação, no caso das pessoas jurídicas a que se refere o art. 9o da Lei n.o 8.167,
de 16 de janeiro de 1991, será feita à vista de DARF específico, observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A opção manifestada na forma deste artigo é irretratável, não podendo ser alterada.
§ 6o Se os valores destinados para os fundos, na forma deste artigo, excederem o total a
que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela
excedente será considerada:
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

a) em relação às empresas de que trata o art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, como recursos
próprios aplicados no respectivo projeto;
b) pelas demais empresas, como subscrição voluntária para o fundo destinatário da
opção manifestada no DARF.
§ 7o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em virtude de excesso de valor
destinado para os fundos, a diferença deverá ser paga com acréscimo de multa e juros,
calculados de conformidade com a legislação do imposto de renda.
§ 8° Fica vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1° de
janeiro de 2014, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo.
A opção, no presente caso, se deu mediante recolhimento em 30/03/2007, mas
decorrente de apuração datada de 31/12/2006, e assim correspondente ao previsto no §1o do art.
4o da Lei no 9.532/97. Não é o fato de este recolhimento ter sido promovido depois do
encerramento do ano-calendário que lhe retira a natureza de opção no curso do ano-calendário,
vez que efetivada mediante recolhimento referente à apuração do ano-calendário 2006 e no
exercício financeiro a ela correspondente. A opção manifestada em declaração de rendimentos
não é associada a DARF específico, e a escolha por opção mediante recolhimento é feita,
também, porque o §4o do mesmo art. 4o permite a liberação desses recursos à vista de DARF
específico. Logo, não se pode conceber que apenas em razão de o recolhimento se dar depois do
encerramento do ano-calendário a opção passe a ser considerada como feita em DIPJ. O
recolhimento mediante DARF tendo por período de apuração o ano-calendário anterior evidencia
opção na forma do art. 4o, §1o da Lei no 9.532/97, mormente se este recolhimento se dá antes da
entrega da DIPJ.
A questão subsistente, assim, é se a operacionalização da alocação defendida pelo
Fisco acerca deste recolhimento é possível em face da alegada revogação das disposições da Lei
no 9.532/97. Tal revogação se deu por meio da Medida Provisória no 2.199-14/2001 e não estava,
portanto, contemplada na consolidação do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/99 – RIR/99 – invocado nas decisões anteriores deste Colegiado.
Diz a referida Medida Provisória que:
Art. 18. Revoga-se o art. 4o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, ressalvado o
disposto nos arts. 32, inciso XVIII, da Medida Provisória no 2.156-5, e 32, inciso IV, da
Medida Provisória no 2.157-5, ambas de 24 de agosto de 2001.
Veja-se que a revogação alcançaria integralmente o art. 4o da Lei no 9.532/97 e,
assim, poderia invalidar integralmente a aplicação em incentivos fiscais promovida pela
Contribuinte. Contudo, os dispositivos ressalvados assim expressavam:
Medida Provisória no 2.156-5/2001
Art. 32.
[...]
XVIII - o art. 18 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963, ressalvado o direito previsto
no art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que já o tenham
exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de seus projetos, desde que
estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos e os
cronogramas aprovados.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

Medida Provisória no 2.157-5/2001
Art. 32
[...]
IV - a alínea "b" do art. 1o do Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, ressalvado o
direito previsto no art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas que
já o tenham exercido, até o final do prazo previsto para a implantação de seus projetos,
desde que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os requisitos previstos
e os cronogramas aprovados.
Significa dizer que a opção pela aplicação do imposto em investimentos regionais
na declaração de rendimentos ou no curso do ano-calendário, nas datas de pagamento do
imposto com base no lucro estimado, apurado mensalmente, ou no lucro real, apurado
trimestralmente, permitida às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelo art. 4o da
Lei no 9.532/97, foi revogada com exceção da aplicação permitida no art. 9o da Lei no 8.167/91
nos seguintes termos de sua redação original:
Art. 9o As agências de desenvolvimento regional e os bancos operadores assegurarão às
pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham, pelo menos, cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de projeto beneficiário do incentivo, a aplicação, nesse projeto, de recursos equivalentes
a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, ajustado ao
Orçamento Anual dos Fundos.
2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de dez por cento
do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios.
[...]
Com a Medida Provisória no 2.199-14/2001, referido dispositivo legal passou a ter
a seguinte redação:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o qual, além de
ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer parcela de recursos para
aplicação na conformidade do art. 5o desta Lei.
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-
14, de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções que
forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

[...]
Assim, a permissão de destinação do IRPJ em até 12% para o FINOR e FINAM e
17% para o FUNRES, a partir de janeiro de 2004 até dezembro de 2008, na forma especificada
no art. 4o, §1o, inciso II da Lei no 9.532/97 ficou restrita às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por
cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional.
No caso, não se vê no DARF de e-fl. 567 a indicação do projeto ao qual teria sido
destinada a aplicação, podendo estar ela indicada em espaço não reproduzido na transcrição
digital.
De toda a sorte, decorre daí que a revogação do art. 4o da Lei no 9.532/97 não
afeta a aplicação promovida pela Contribuinte, que permanece autorizada se vinculado a projeto
de sociedade ligada e, assim, se submete ao regramento integralmente antes estabelecido,
inclusive no que se refere à irretratabilidade da opção.
Neste sentido, aliás, é a interpretação atual da legislação consolidada no
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018,
fundamentado na ressalva das Medidas Provisórias no 2.156-5/2001 e 2.157-5/2001 mantidas
pela Medida Provisória no 2.199-14/2001 por ocasião da revogação do art. 4o da Lei no 9.532/97
Art. 660. Sem prejuízo do limite conjunto para as aplicações de que trata o art. 658 , a
opção pela aplicação do imposto nos fundos de investimentos regionais, no curso do
ano-calendário, será manifestada mediante o recolhimento, por meio de DARF
específico, de parcela do imposto de valor equivalente a até seis por cento para o Finor e
para o Finam, em cada período de apuração encerrado a partir de 1o de janeiro de 2009
até 31 de dezembro de 2017, e a até nove por cento para o Funres, em cada período de
apuração encerrado a partir de 1o de janeiro de 2009 até 29 de novembro de 2013
(Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; Medida Provisória
no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ; e Lei no 12.995, de 2014, art. 2o) .
§ 1o No DARF a que se refere o caput , a pessoa jurídica deverá indicar o código de
receita relativo ao fundo pelo qual houver optado (Medida Provisória no 2.156-5, de
2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso IV).
§ 2o Os recursos de que trata este artigo serão considerados disponíveis para aplicação
nas pessoas jurídicas destinatárias (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32,
caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 3o A liberação, na hipótese das pessoas jurídicas a que se refere o art. 665 , será
feita à vista, por meio de DARF específico, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e Medida Provisória no
2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 4o A opção manifestada na forma prevista neste artigo é irretratável e não pode
ser alterada (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e
Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 5o Se os valores destinados para os fundos, na forma prevista neste artigo,
excederem o total a que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de
rendimentos, a parcela excedente será considerada como recursos próprios
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

aplicados no projeto (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso
XVIII ; e Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, caput, art. 32, inciso IV).
§ 6o Na hipótese de pagamento a menor de imposto em decorrência de excesso de valor
destinado para os fundos de que trata o caput , a diferença deverá ser paga com
acréscimo de multa e juros, calculados em conformidade com a legislação do imposto
sobre a renda (Medida Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; e
Medida Provisória no 2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV).
§ 7o É vedada, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2018, a opção pelos benefícios fiscais de que trata este artigo (Medida
Provisória no 2.156-5, de 2001, art. 32, caput, inciso XVIII ; Medida Provisória no
2.157-5, de 2001, art. 32, caput, inciso IV ; e Lei no 12.995, de 2014, art. 2o) .
§ 8o A partir de 29 de novembro de 2013, ficaram extintos o Funres e o Grupo-
Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo (Lei no 12.979, de
2014, art. 4o) .
[...]
Art. 662. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, com
base nas opções exercidas pelos contribuintes e no controle dos recolhimentos,
encaminhará, para cada ano-calendário, aos fundos a que se refere o art. 654,
registros de processamento eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão
de certificados de investimentos, em favor das pessoas jurídicas optantes (Decreto-
Lei no 1.376, de 1974, art. 15, caput ).
§ 1o As ordens de emissão de que trata este artigo terão seus valores calculados,
exclusivamente, com base nas parcelas do imposto sobre a renda recolhidas no exercício
financeiro e os certificados emitidos corresponderão a quotas dos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 1o) .
§ 2o As quotas previstas no § 1o serão nominativas, poderão ser negociadas por seu
titular ou por mandatário especial e terão a sua cotação realizada diariamente pelos
bancos operadores (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 2o ; e Lei no 8.021, de
1990, art. 2o) .
§ 3o As quotas dos fundos de investimento terão validade, para fins de caução, junto aos
órgãos públicos federais, da administração pública direta ou indireta, pela cotação diária
a que se refere o § 2o (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 4o) .
§ 4o Os valores das ordens de emissão cujos títulos pertinentes não forem procurados
pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subsequente
ao ano-calendário a que corresponder a opção serão revertidos para os fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.376, de 1974, art. 15, § 5o) .
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, com base nas
opções exercidas pelos contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada
ano-calendário, à pessoa jurídica optante, extrato de conta corrente com os valores
efetivamente considerados como imposto sobre a renda e como aplicação nos fundos de
investimento (Decreto-Lei no 1.752, de 31 de dezembro de 1979, art. 3o) .
Art. 663. Não serão consideradas, para fins de cálculo das ordens de emissão de
certificados de investimentos, as opções inferiores a R$ 8,28 (oito reais e vinte e oito
centavos) ( Decreto-Lei no 1.752, de 1979, art. 2o ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 30 ).
(destacou-se)
Em consequência, se algum ajuste decorre da revogação do art. 4o da Lei no
9.532/97 pela Medida Provisória no 2.199-14/2001, seria apenas a observação de que os recursos
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-005.849 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721620/2011-02

aplicados não são destinados ao Fundo, mas sim ao projeto correspondente, de modo que o
excedente não se converte em subscrição voluntária, mas sim em aplicação com recursos
próprios no projeto da sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado,
pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional.
Por tais razões, nesta segunda matéria o presente voto é no sentido de DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN para que o deferimento do PERC se
limite à parcela de R$ 4.287.857,72, restabelecendo-se o restante como aplicação por subscrição
voluntária, do que também decorre a procedência parcial do auto de infração na mesma
proporção.
Estes os esclarecimentos, portanto, para a acompanhar a I. Relatora no
CONHECIMENTO PARCIAL do recurso especial da PGFN e em seu provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital